Tribunal: CARF
Processo: 10825.723182/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723182/2018-88
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.164 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrentes
VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
LUCRO REAL. AJUSTE DE EXCLUSÃO. GLOSA.
Cabível a glosa de ajuste de exclusão, na apuração do lucro real, em
decorrência da falta de apresentação de documentação hábil e idônea que lhe
dê suporte, ou quando não forem observados os requisitos legais para tal ajuste.
AJUSTE A VALOR JUSTO DE IMÓVEIS. NEUTRALIDADE. A receita
relacionada a ajuste a valor justo de imóveis quando comprovado por laudo de
avaliação não é tributada por conta da neutralidade fiscal conferida em lei.
IRPJ FALTA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA ARBITRAMENTO DO
LUCRO NULIDADE. A técnica do arbitramento da base tributável é medida
extrema e a sua adoção requer motivação válida e bem fundamentada na
impossibilidade de se aferir a verdadeira base de cálculo dos tributos por outros
meios. Quando o contribuinte dispõe de escrita contábil e fiscal aptas, o
arbitramento não pode ser aplicado.
CSLL/PIS/COFINS/CPRB. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento
de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito,
aplica-se o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS, à COFINS e à CPRB.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado as
pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
O sócio-administrador de pessoa jurídica de direito privado é solidariamente
responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício; participaram deste julgamento os Conselheiros Lizandro
Rodrigues de Souza, José Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz
de Macedo, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente), Maria Carolina Maldonado Mendonça
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723182/2018-88
Fl. 12023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite, tendo em vista que o
relator original, Conselheiro Rogério Peres Garcia, não proferiu voto quanto ao recurso de ofício.
Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade, rejeitar as preliminares; no mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no. 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer a exclusão relacionada ao ajuste a valor justo no valor de R$ 12.309.003,03 no ano-
calendário de 2013, cancelar integralmente a exigência dos anos-calendário de 2014 a 2016,
vencidos Lizandro Rodrigues de Souza, Rafael Taranto Malheiros, Carmen Ferreira Saraiva
(Suplente) e Giovana Pereira de Paiva Leite, que davam provimento parcial em menor extensão
apenas para restabelecer a exclusão de R$ 12.309.003,03 no ano-calendário de 2013. Quanto ao
recurso voluntário dos solidários, por unanimidade, manter a responsabilidade dos coobrigados.
Não participou do julgamento do recurso voluntário do contribuinte e dos solidários o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que atuou tão somente como redator ad hoc, haja
vista que o relator original já havia proferido seu voto. Julgamento iniciado na reunião de março
de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Rogério Garcia Peres, Marcelo
Jose Luz de Macedo, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite
(Presidente).
Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato do Conselheiro Relator Rogério Garcia Peres,
ocorrida após o início do julgamento, sem a conclusão do mesmo.
Em dia 11 de março de 2020, quando teve início o julgamento do presente
processo, o Conselheiro Relator fez a leitura do relatório e apresentou seu voto, no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário. Na sequência, foi concedida vista ao Conselheiro
Roberto Silva Júnior, primeiro a votar.
Dessa forma, adoto o relatório e voto elaborados e lidos pelo I. Conselheiro
Relator, na primeira sessão em que o recurso foi colocado em votação. Passo, assim, à sua
transcrição:
Trata-se de impugnação aos lançamentos fiscais de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CPRB,
relativos aos períodos de apurações compreendidos nos anos-calendário de 2013,
2014, 2015 e 2016, acrescidos de multas de ofício, de 75%, e qualificada, de 150%, e
juros de mora, conforme abaixo detalhado:
Fl. 12024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

IRPJ
IMPOSTO
22.078.177,75
JUROS DE MORA
(calculados até
12/2018)
9.134.767,60
MULTA DE OFÍCIO
30.809.328,51
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
62.022.273,86

CSLL
CONTRIBUIÇÃO
9.011.191,41
JUROS DE MORA (calculados até
12/2018)
3.634.781,19
MULTA DE OFÍCIO
12.685.929,34
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
25.331.901,94

PIS
CONTRIBUIÇÃO (código de receita 6656)
35.489,40
JUROS DE MORA (calculados até 12/2018)
19.313,76
MULTA DE OFÍCIO
53.234,08
CONTRIBUIÇÃO (código de receita 2986)
639.459,05
JUROS DE MORA (calculados até 12/2018)
234.386,76
MULTA DE OFÍCIO
959.188,49
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.941.071,54

COFINS
CONTRIBUIÇÃO (código de receita 2960)
2.951.349,90
JUROS DE MORA (calculados até 12/2018)
1.081.785,68
MULTA DE OFÍCIO
4.427.024,80
CONTRIBUIÇÃO (código de receita 5477)
163.466,48
JUROS DE MORA (calculados até 12/2018)
88.960,56
MULTA DE OFÍCIO
245.199,71
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
8.957.787,13

Fl. 12025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

CPRB
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA
BRUTA
9.056,65
JUROS DE MORA (calculados até 12/2018)
4.377,03
MULTA DE OFÍCIO
13.584,97
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
27.018,65
Nos períodos de apurações compreendidos no ano-calendário de 2013, foram apuradas
infrações relativas ao IRPJ referentes à omissão de receitas, caracterizada por
subfaturamento em documento fiscal, e a exclusões não autorizadas na apuração do
lucro real.
Nos períodos de apurações compreendidos nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016,
o lançamento fiscal do IRPJ foi realizado com base no lucro arbitrado, nos termos do
art. 530, inciso II, do RIR/99, sob o fundamento de que a escrituração mantida pela
contribuinte era imprestável para determinação do lucro real. O arbitramento foi
realizado com base na receita bruta de prestação de serviços, tendo sido os valores
referentes às receitas financeiras e aos ganhos com investimentos acrescidos à base de
cálculo deste imposto.
Foram arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado:
a) TRANSVALE
- PAVIMENTAÇÃO E
TERRAPLENAGEM LTDA., CNPJ
74.693.896/0001-78, como responsável solidária de fato, com base no art. 124, inciso I,
do CTN, por ter constituído, junto com a VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA., grupo econômico de fato, na medida em que combinaram
recursos e esforços para realizarem seus objetivos comuns, todos voltados ao
empreendimento das mesmas atividades econômicas, a saber, precipuamente, prestação
de serviços de pavimentação e construção de rodovias e obras de arte afins;
b) ADEMAR GUIDO BELLINATO, CPF 373.174.318-34, e ADEMIR CARLOS
BELINATTO, CPF 583.334.958-34, como responsáveis solidários por excesso de
poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, com base no art. 135 do CTN,

No Termo de Verificação Fiscal, que faz parte integrante dos autos de infração,
constam os tópicos abaixo sintetizados:
1 - Relato dos Fatos
Relatou-se em ordem cronológica o ocorrido no curso da ação fiscal: intimações,
prorrogações, respostas, análises e constatações.
2 - Contextualização da ação fiscal
A ação fiscal foi iniciada em decorrência de elementos levantados junto à
TRANSVALE, que apresentou, no período de 2014 e 2015 (anos analisados pelo Grupo
de Preparo da Ação Fiscal), índice de performance destoante do seu segmento, qual
seja, pavimentação, construção de rodovias e obras de arte afins. A partir de análise de
contabilidades e de respostas obtidas da TRANSVALE e de alguns de seus clientes e
fornecedores, em procedimentos de diligência, concluiu-se que a TRANSVALE, sócios,
bem como a VALE DO RIO NOVO, realizaram planejamento tributário abusivo e lesivo
ao Fisco.
A TRANSVALE e a VALE DO RIO NOVO tinham a mesma composição societária,
sendo que ADEMAR GUIDO BELINATO detinha 60% de participação em ambas
empresas, e ADEMIR CARLOS BELINATO os outros 40%. Nos anos-calendário de
2014, 2015 e 2016, a TRANSVALE optou pelo lucro presumido, enquanto que a VALE
Fl. 12026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

DO RIO NOVO adotou o lucro real. Ambas as empresas possuíam basicamente o
mesmo objeto social: construção de rodovias e ferrovias.
Os procedimentos abusivos adotados de forma conjunta pelas referidas empresas
foram, em síntese, os seguintes:
- Contabilização e pagamento, pela VALE DO RIO NOVO, de custos referentes a
materiais utilizados em obras da TRANSVALE, reduzindo-se consequentemente o lucro
real apurado pela VALE DO RIO NOVO e aumentando-se artificialmente o lucro
contábil da TRANSVALE, que calculou os tributos devidos via lucro presumido e
distribuiu lucros isentos de imposto de renda pessoa física (IRPF) aos sócios, apurados
a partir da apuração do lucro contábil;
- Apropriação indevida, pela VALE DO RIO NOVO, de custos de máquinas e
equipamentos a ela pertencentes, contudo, cedidos de forma ostensiva, a título gratuito,
para que a TRANSVALE pudesse executar obras por ela contratadas. Assim agindo, a
VALE DO RIO NOVO reduziu o seu lucro real apurado. Por outro lado, a
TRANSVALE, que calculou os tributos devidos via lucro presumido (portanto,
indiferente ao montante de custos e despesas contabilizados), distribuiu lucros isentos
de imposto de renda pessoa física (IRPF), artificialmente inflados, a partir da apuração
do lucro contábil;
- A TRANSVALE e a VALE DO RIO NOVO dividem o mesmo escritório central,
realizando, na contabilidade, inadequada apropriação de despesas com pessoal
administrativo, sendo estes custos arcados e contabilizados precipuamente na VALE
DO RIO NOVO.
Além das práticas ilícitas, acima resumidas, a VALE DO RIO NOVO realizou
contabilizações em desacordo com as normas contábeis e a legislação fiscal, conforme
detalhado em tópico próprio.
3 - Do acréscimo no ativo de R$ 27.000.000,00, contabilizado na conta Avaliação de
Investimentos e excluído na apuração do lucro real.
3.1. - Considerações Preliminares.
A fiscalizada foi intimada a apresentar laudo de avaliação que amparasse o
lançamento de R$ 27.000.000,00, em 31/12/2013, na conta 1.3.1.01.01.000 - Avaliação
de Investimentos. Em resposta, apresentou dois laudos: o primeiro, datado de
15/11/2013, referente a dois apartamentos, n°s 101 e 111, localizados no 10° e 11°
andares, do Edifício Grand Diamond Vila Nova, à rua Jacques Félix, n° 345, Jardim
Paulista, em São Paulo, SP; e o segundo, datado de 20/03/2014, referente a três
unidades autônomas (conjunto comercial), n°s 1908, 1909 e 1910, localizados no 16°
pavimento, do Edifício The Vila Nova Conceição Office, à avenida Santo Amaro, n°
1.047, Jardim Paulista, em São Paulo, SP.
Como o laudo referente às salas comerciais no Edifício The Vila Nova Conceição
Office é de 20/03/2014, e o primeiro pagamento destas unidades se deu em março de
2014, este laudo não poderia fundamentar parte da avaliação de investimentos de R$
27.000.000,00, contabilizada em 31/12/2013, motivo pelo qual foi desconsiderado pela
autoridade fiscal.
O outro laudo valorou o apartamento 101, em R$ 8.014.821,00 e o apartamento 111 em
R$ 8.185.929,43, enquanto que, em 31/12/2013, o apartamento 101 estava escriturado
pelo valor de R$ 1.926.637,74 e o apartamento 111 por R$ 1.965.109,66. Assim, em
tese, este laudo ampararia em parte o lançamento em análise, no montante de R$
12.309.003,03 (8.014.821,00 - 1.926.637,74 + 8.185.929,43 - 1.965.109,66), restando
sem qualquer justificativa e/ou amparo documental a parcela remanescente de R$
14.690.996,97 (27.000.000,00 - 12.309.003,03).
3.2. - Da análise contábil societária do lançamento de R$ 27.000.000,00 em conta do
ativo, Avaliação de Investimentos.
Fl. 12027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Caso a contribuinte tivesse tido a intenção de contabilizar avaliação a valor justo,
conforme preceitos contábeis e tributários vigentes à época dos fatos, teria realizado
lançamentos de forma diversa aos que realizou.
3.2.1. - Análise do lançamento de R$ 27.000.000,00, à luz da legislação contábil.
A contribuinte contabilizou os R$ 27.000.000,00 em uma conta do grupo Investimentos
(Ativo), tendo por contrapartida uma conta do grupo Receitas (Resultado), denominada
Avaliação, sem fazer menção a quais bens estariam sendo avaliados. A conta Avaliação
de Investimentos não era subconta de qualquer ativo específico ou mesmo uma
subconta em si.
Em conformidade com o § 3° do art. 182 da Lei n° 6.404, de 1976, e com o item (b) (ii)
do art. 62 do Pronunciamento CPC 28, a contrapartida da diferença entre valor justo
menos valor contábil deveria ser creditada diretamente no patrimônio líquido, na conta
Ajustes de Avaliação Patrimonial criada pela Lei 11.638, de 2007. Contudo, a
contribuinte agiu de forma diversa, evidenciando que esta não seria sua intenção, que
na realidade era de levar a contrapartida de R$ 27.000.000,00 para o resultado.
Ao invés de segregar este valor na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial, fez com que
ficasse misturado com os demais valores que resultaram no lucro/prejuízo do exercício.
Agindo desta forma, a fiscalizada teria demonstrado sua a intenção de que a natureza
do valor em referência fosse tributável.
3.2.2. - Análise do lançamento de R$ 27.000.000,00, à luz da legislação tributária.
Ao longo dos anos analisados, de 2013 até 2016, a empresa demonstrou sua intenção
de aproveitar-se do referido acréscimo no ativo, o qual ela não levou para cálculo do
lucro real de 2013, para reduzir a tributação devida.
3.2.2.1. - Análise do lançamento de R$ 27.000.000,00 à luz da legislação tributária,
ano de 2013.
Nos termos da Instrução Normativa RFB n° 949, de 2009, caso a contribuinte quisesse
fazer a exclusão do valor relativo à avaliação de investimento, deveria ter feito esta
demonstração no FCONT, mas assim não procedeu em 2013.
A contribuinte não informou qualquer Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT
(informação oriunda do resultado obtido no FCONT) na linha 02 da Ficha-09
(Demonstração do Lucro Real). Contudo, em exclusões, nesta mesma ficha, na linha 54,
denominada Ajustes por Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio
Líquido, a empresa informou indevidamente o valor de R$ 27.000.000,00, excluindo
assim este valor para apuração do lucro real.
Pelos atos praticados pela contribuinte, a fiscalização concluiu que sua intenção era de
levar para o resultado da apuração do lucro contábil o valor de R$ 27.000.000,00,
dando a este a natureza de valor tributável, bem como teve a intenção de excluí-lo na
apuração do lucro real, referente ao ano-calendário 2013.
3.2.2.2. - Análise do lançamento de R$ 27.000.000,00 à luz da legislação tributária,
anos de 2014 e 2015.
Em 2014, a empresa não realizou lançamentos na conta 1.3.1.01.01.000 - Avaliação de
Investimentos.
Em 02/01/2015, a empresa distribuiu o valor de R$ 27.000.000,00 entre diversas
contas, zerando o saldo da conta Avaliação de Investimentos, na seguinte proporção:
Fl. 12028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Transcreve a íntegra do art. 13, da Lei n° 12.973, de 13/05/2014, que em seu caput,
dispõe que: “O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo
aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.”
Ressalta que esta Lei extinguiu o Regime Tributário de Transição, aproximando a
legislação de regência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ao ordenamento contábil vigente
a partir de 01/01/2008, e que a razão da exigência legal de se criar subcontas se dá em
decorrência da necessidade de rastreabilidade, neutralização e controle da parte
referente ao valor do bem que se originou da avaliação a valor justo. Caso sejam
seguidas as normas estabelecidas pela RFB, este aumento de valor, quando de sua
inclusão no ativo, não será tributado, bem como não será deduzido do valor tributável
quando da sua realização.
Caso a fiscalizada tivesse tido a intenção, em 2013, de ter levado a contrapartida da
Avaliação de Investimentos, a conta do Patrimônio Líquido denominada “Ajustes de
Avaliação Patrimonial”, conforme determinação do § 3°, do art. 182, da Lei no 6.404,
de 1976, ao invés de conta de resultado; no ano de 2015, quando realizou a
transferência do valor de R$ 27.000.000,00 para diversos investimentos, deveria ter
lançado cada uma das respectivas parcelas em subcontas.
A Lei n° 12.973, de 2014, já vigente em 02/01/2015, data dos lançamentos de
transferência do valor de R$ 27.000.000,00 para diversos investimentos, exigia que o
valor relativo ao ajuste ao valor justo esteja destacado, separado em subconta. Assim,
a contabilidade de 2015 da empresa reforça a idéia de que a criação da conta
Avaliação de Investimentos, em 2013, teve por objetivo majorar o valor do capital em
investimentos, levando para resultado da apuração do lucro líquido do exercício,
antecipando-se assim a sua possível tributação.
3.2.2.3. - Análise do lançamento de R$ 27.000.000,00 à luz da legislação tributária,
ano de 2016.
No ano de 2016, a empresa realizou os lançamentos abaixo transcritos:
Fl. 12029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Estes lançamentos tiveram por contrapartida a conta 4.2.1.01.01.006 – Perdas com
Investimentos ou Imobilizados, que é uma conta de resultado (despesa), e a soma destes
valores totalizou R$ 6.239.769,52.
Ressaltou que a empresa, em resposta ao Termo de Início da Ação Fiscal, em
referência ao requerimento para que apresentasse documentação hábil e idônea que
amparasse as baixas, expressas nos lançamentos (1) e (2), acima detalhados, assim se
manifestou:
“Quanto aos lançamentos de valores justos dos ativos enumerados nos itens (1) e (2)
no TDPF, decorrentes de ativos registrados como propriedade para investimento, não
foram localizados os laudos que sustentaram os lançamentos originários, de modo que
em 2016 os lançamentos foram baixados como perda em função da não localização da
documentação suporte”.
Concluiu a fiscalização que fugiria a sua compreensão o fato de uma empresa ter bens
imóveis para investimento e carecer de qualquer documentação referente ao mesmo.
Fatos como estes seriam fortes indícios da má qualidade da contabilidade empresarial
ou da má-fé dos empresários, ou de ambas.
Retornando à análise dos lançamentos 1 a 4, analisando-se os lançamentos efetuados
no ano de 2015, concluiu-se que parte deste montante de perdas refere-se ao valor
original de R$ 27.000.000,00, avaliação de investimentos. Apuraram-se os valores
abaixo, referentes à parcela de avaliação de investimentos, informados como perdas em
2016:

Ou seja, do total de perdas com investimentos de R$ 6.239.769,52, a parcela de R$
4.891.681,75 refere-se à avaliação de investimentos, contabilizados em 2013.
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano-calendário de 2016, a
contribuinte informou os R$ 6.239.769,52 na demonstração do resultado na conta
Fl. 12030
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Perdas com Investimentos ou Imobilizados. Mapeou este valor para Conta Referencial
3.01.01.09.01.31 - (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Propriedade para Investimento.
Na Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, o valor destas perdas
encontrava-se reduzindo o resultado do exercício.
Uma vez que a empresa realizou a exclusão dos R$ 27.000.000,00 na DIPJ/2014, a
parcela correspondente das perdas deduzidas em 2016, no montante de R$
4.891.681,75, deveria ser adicionada no cálculo do lucro real. Contudo, nenhum valor
que guarde correlação com os fatos relacionados com os R$ 27.000.000,00 foi
adicionado na apuração do lucro real ou na base de cálculo da CSLL, conforme ECF.
Assim, concluiu-se, a partir dos atos praticados pela contribuinte no ano de 2016,
relacionados com o lançamento de R$ 27.000.000,00, que o ânimo dos dirigentes da
empresa foi de fato, no ano de 2013, levar para resultado a contrapartida da avaliação
de investimentos.
3.2.2.4. - Conclusões da análise do lançamento de R$ 27.000.000,00 à luz da
legislação tributária, período 2013 a 2016.
Sintetizou as conclusões já expostas.
Diante do exposto, e com base no art. 43, § 1o, alínea “h”, do Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, que determina a adição na apuração do lucro real das quantias correspondentes
ao aumento do valor do ativo em virtude de novas avaliações, concluiu a autoridade
fiscal ter sido indevida a exclusão dos R$ 27.000.000,00 no ano de 2013.
4 - Das provisões indedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
A fiscalizada foi intimada a apresentar documentação e fundamentação legal que
dessem amparo à dedução de provisão para contingências de perdas em decorrência de
processos trabalhistas, no ano-calendário de 2016, no valor de R$ 5.297.674,00, na
determinação do resultado sujeito ao IRPJ e à CSLL. Em resposta, a fiscalizada
limitou-se a apresentar documentos de ditos processos (partes destes processos
extraídos principalmente de sites da Justiça do Trabalho) que compõem o valor da
provisão por ela constituída.
Com base no art. 335 do RIR/99, e em razão da inexistência de autorização expressa
para a contribuinte deduzir provisões para perdas prováveis em ações trabalhistas,
concluiu-se que deveria ter feito a adição de R$ 5.297.674,00, na parte A do e-LALUR
e do e-LACS, referente a referida provisão.
5 - Das multas indedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
A fiscalizada foi intimada a apresentar documentação e fundamentação legal que
dessem amparo à dedução de despesas referentes a multas de trânsito, na determinação
do resultado sujeito ao IRPJ e a CSLL. Em resposta, a fiscalizada limitou-se a
apresentar cópia do Razão, ano 2014, conta 3.3.1.01.12.003, na qual encontram-se
contabilizadas referidas multas de trânsito, que perfaziam o valor de R$ 36.221,07.
Com base no art. 47 da Lei n° 4.506, de 1964, e item 6 do Parecer Normativo CST n°
61, de 1979, bem como no art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, em razão da despesa em
questão não se revestir dos requisitos de dedutibilidade previstos no art. 299 do RIR/99,
conclui-se que a fiscalizada, no ano-calendário de 2014, deveria ter feito a adição de
R$36.221,07, na parte A do e-LALUR e do e-LACS, referente a multas de trânsito.
6 - Da exclusão, na apuração do lucro real, do valor de R$ 14.700.912,54.
A fiscalizada foi intimada a, no prazo de dez dias, apresentar a memória de cálculo e a
fundamentação legal que amparasse as exclusões insertas na DIPJ/2014, Ficha 09 A -
Demonstração do Lucro Real, linha 91 (Outras Exclusões) e Ficha 17 -Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, linha 67 (Outras Exclusões), ambas no
valor de R$ 14.700.912,54.
Transcorrido o prazo concedido, a empresa solicitou prazo adicional de dez dias, o que
foi concedido. Após o término desta prorrogação, a contribuinte solicitou novo prazo
de prorrogação, de 30 (trinta) dias. Uma vez que a contribuinte, no prazo de vinte dias,
Fl. 12031
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

nada apresentou, bem como devido ao prazo decadencial estar iminente, negou-se a
concessão de nova prorrogação.
Não tendo a contribuinte comprovado e justificado a inserção do valor de R$
14.700.912,54 nos referidos campos, este foi glosado e classificado como valor
excluído indevidamente do lucro líquido do período, na determinação do Lucro Real e
da CSLL.
7.1. - Das diligências efetuadas em decorrência de indícios de adição de custos de
terceiros na contabilidade da empresa Vale do Rio Novo.
No contexto já exposto no tópico 2 do relatório fiscal, estudando-se as notas fiscais de
compras efetuadas pela VALE DO RIO NOVO, bem como os locais em que esta
empresa e a TRANSVALE efetuaram serviços no período sob ação fiscal, levantou-se
um conjunto de notas fiscais em que, provavelmente, os materiais adquiridos pela
VALE DO RIO NOVO foram utilizados em obras contratadas pela TRANSVALE junto à
empresa MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (principal
cliente da TRANSVALE no período 2014 a 2016). Assim, foi selecionado e intimado um
conjunto de vinte e nove fornecedores, que emitiram notas fiscais de vendas para a
VALE DO RIO NOVO, perfazendo, em valor, um total de R$ 7.431.437,56. Os
diligenciados foram questionados acerca do local e endereço efetivos de entrega das
mercadorias vendidas, amparadas por notas fiscais listadas em anexo de respectivas
intimações.
Dentre os vinte e nove diligenciados, sete não foram localizados ou não responderam à
intimação. Assim, o valor total das notas fiscais que tiveram resposta perfaz R$
7.362.019,81.
Na Tabela I, às fls. 187/189, encontram-se listados os contribuintes que responderam
aos Termos de Intimação, o período ou data da emissão das notas fiscais, valor total
das notas fiscais, por emissor, e resumo das respostas dos diligenciados quanto ao
local de entrega dos produtos vendidos.
Na Tabela II, às fls. 190/201, estão relacionadas todas as notas fiscais objeto de
intimação e que tiveram resposta.
Ressaltou-se que, quando da seleção dos diligenciados, buscou-se selecionar notas
fiscais fora dos períodos em que a empresa VALE DO RIO NOVO realizou serviços
para a empresa MOMENTUM, de forma a minimizar a possibilidade de serem
selecionadas notas fiscais inconclusivas quanto à empresa que efetivamente utilizou o
material comprado: VALE DO RIO NOVO ou TRANSVALE. A VALE DO RIO NOVO
prestou serviços para a empresa MOMENTUM, nos seguintes locais e períodos (Tabela
III):

A partir dos contratos celebrados entre a empresa TRANSVALE e a MOMENTUM, ou,
os contratos celebrados entre a empresa TRANSVALE e o Clube SLIM (clube com
áreas de lazer dentro dos empreendimentos da MOMENTUM), elaborou-se a Tabela
IV, às fls. 202/203, demonstrando períodos de início e término dos contratos e
localização da obra.
Nesta tabela adicionaram-se os dois contratos celebrados entre a VALE DO RIO
NOVO e a MOMENTUM. A empresa Clube SLIM, ao menos no período sob ação
fiscal, não celebrou contratos com a empresa VALE DO RIO NOVO.
Fl. 12032
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Com base nas Tabelas, I, III e IV, verificou-se que: todas as notas fiscais analisadas,
que se referem a materiais, questionadas nas diligências acima citadas, foram
entregues em empreendimentos da MOMENTUM; a VALE DO RIO NOVO, na data da
emissão de referidas notas fiscais, não estava prestando serviço para a empresa
MOMENTUM nos locais de entrega das mercadorias; as notas fiscais analisadas,
emitidas em nome da VALE DO RIO NOVO, foram entregues em empreendimentos da
MOMENTUM em que a TRANSVALE prestava serviço; e nos períodos de emissão das
notas fiscais em referência, a empresa TRANSVALE encontrava-se prestando serviço
para a MOMENTUM, nos respectivos endereços informados pelos diligenciados.
Assim, concluiu-se que custos que deveriam ser arcados para execução de obras
contratadas entre TRANSVALE e MOMENTUM ou entre TRANSVALE e Clube SLIM,
foram suportados pela VALE DO RIO NOVO. Ressaltou-se que a VALE DO RIO
NOVO apurou, ao menos no período sob ação fiscal, lucro real. Assim, por suportar
custos e despesas pertencentes à empresa TRANSVALE, a VALE DO RIO NOVO,
artificialmente, reduziu a base de cálculo para apuração dos tributos IRPJ, CSLL e
CPRB, além de aproveitar-se indevidamente de créditos gerados para apuração do PIS
e da COFINS.
7.2. - Das máquinas e equipamentos necessários para execução do objeto social da
empresa Transvale.
Na ação fiscal realizada junto à TRANSVALE, esta foi intimada acerca de máquinas,
equipamentos, aparelhos e veículos por ela contabilizados. Em resposta, a empresa
informou que a manutenção dos ativos em questão, na contabilidade, tratou-se de erro.
Intimada a prestar maiores esclarecimentos, informou que “na prática de suas
atividades fins, não se valeu de veículos automotores, máquinas e aparelhos de sua
propriedade, mas sim de ativos pertencentes à empresa Vale do Rio Novo Engenharia e
Construções Ltda (CNPJ n° 50.344.902/0001-13), que lhe foram cedidos em
comodato”. Intimada novamente, afirmou que os comodatos em referência se deram a
título não oneroso, ou seja, foram gratuitos.
Embora estivesse fora do período sob ação fiscal, a autoridade fiscal ressaltou que,
com escrituração digital (SPED) entregues pela TRANSVALE (desde 2009), a situação
da empresa é praticamente a mesma, ou seja, inexistência de máquinas e equipamentos
para execução de seu objeto social: pavimentação, construção de rodovias, ferrovias e
obras de arte afins.
Exceção a locações feitas para execução de obra, quando a TRANSVALE fez parte do
Consórcio TSM (valores estes ressarcidos pelo Consórcio), a fiscalizada não realizou
de forma ostensiva qualquer locação de equipamentos pesados para execução da
atividade empresarial.
Diferentemente da TRANSVALE, a VALE DO RIO NOVO possuía grande quantidade
de veículos, máquinas e equipamentos, comuns a empresas deste ramo de negócio,
gerando custos/despesas significativos com todo este imobilizado. Somente a título de
exemplo, no ativo da empresa VALE DO RIO NOVO, em 31/12/2016, havia
contabilizado um total de R$ 66.501.063,67 em máquinas, equipamentos e aparelhos,
R$ 10.177.800,00 em usina de asfalto e R$ 47.166.362,76 em veículos.
A fiscalização entendeu que inexista propósito que seguisse uma lógica empresarial
lícita nos empréstimos gratuitos de veículos, máquinas e equipamentos efetuados pela
empresa VALE DO RIO NOVO à TRANSVALE. Ressaltou que a TRANSVALE não teria
condições de operar, gerar receitas, sem estas máquinas e equipamentos, durante todo
este período analisado (2009 a 2016). Ainda, como constatado, este empréstimo
gratuito não foi eventual e sim sistemático e intenso. Estas duas empresas, com mesmo
quadro societário, assim agindo, feriram o princípio contábil da entidade. Realizaram
uma grande confusão em suas contabilidades, tornando-as imprestáveis para fins
gerenciais, fiscais e econômicos (apuração do lucro ou prejuízo). O único propósito,
razão, motivo, lógica, que esta fiscalização encontrou para estas duas empresas assim
agirem estava na prática, em conluio, de lesar o fisco, gerando custos/despesas
indevidos na VALE DO RIO NOVO, que apurava seu lucro/prejuízo pelo lucro real e a
Fl. 12033
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

TRANSVALE, que embora optante pelo lucro presumido, distribuiu lucros isentos aos
sócios, apurados via contabilidade, com resultados, consequentemente, artificialmente
elevados, uma vez que diversos custos/despesas a ela pertencentes foram contabilizados
na empresa VALE DO RIO NOVO.
7.3. - Dos recursos humanos e administrativos utilizados para execução do objeto
social da empresa Transvale.
Ao analisar a documentação entregue pela TRANSVALE e por seus clientes
diligenciados (MOMENTUM, Clube SLIM e DER/SP) a fiscalização percebeu que, não
raro, funcionários da empresa VALE DO RIO NOVO participaram de atos da
TRANSVALE, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 163/166.
A partir de informações contidas nas GFIP, enviadas pela VALE DO RIO NOVO e pela
TRANSVALE, a fiscalização elaborou a Tabela V, às fls. 167/168, na qual listou as
ocupações declaradas pelas empresas, apurando-se a média anual de trabalhadores
(2014, 2015 e 2016), em cada uma destas ocupações. Constatou-se que a TRANSVALE,
diferentemente da VALE DO RIO NOVO não possuía gerentes, advogados, contadores,
auxiliar de contabilidade, compradores, supervisores administrativos, secretárias,
recepcionistas ou engenheiro de segurança em seu quadro de pessoal.
Assim, constatou-se que a empresa TRANSVALE, não raro, utilizou-se de funcionários
da VALE DO RIO NOVO para poder realizar as suas operações. Entretanto, na
contabilidade da TRANSVALE não foram detectadas transferências de custos desta
natureza da VALE DO RIO NOVO para a TRANSVALE. Tais elementos robustecem a
lógica exposta quando da análise dos empréstimos de veículos, máquinas e
equipamentos da VALE DO RIO NOVO para a TRANSVALE.
8 - Do arbitramento do lucro, período 2014 a 2016.
Sintetizados os fatos apurados; os procedimentos realizados pela fiscalizada em
desacordo com a legislação tributária, comercial e contábil; e as práticas adotadas
pelas fiscalizadas objetivando um planejamento tributário abusivo, ilícito e lesivo ao
fisco.
Observou-se, relativamente ao período 2014 a 2016, dos fatos expostos nos tópicos 4 a
7.3, acima relatados, que a contribuinte realizou diversos atos em desconformidade
com a legislação tributária. Alguns, como os informados nos itens 4, 5 e 7.1 eram
passíveis de ajustes na apuração do lucro real, ou seja, seria possível autuar a empresa
sem necessidade de adotar alteração na forma de apuração do lucro tributável.
Contudo, os fatos relatados no item 7.2 e 7.3 demonstraram que a empresa realizou
tamanha confusão contábil no que se refere a contabilização de custos e despesas, no
intuito de minimizar a apuração de tributos devidos, que tornou impossível realizar
ajustes para a determinação do correto lucro real.
Ressaltou-se que entre a TRANSVALE e a VALE DO RIO NOVO, pertencentes a um
mesmo grupo econômico, que possuíam os mesmos sócios e que estavam ligadas por
uma direção, controle e administração comum, aconteceu, de fato, uma verdadeira
confusão patrimonial em total desrespeito ao referido princípio da entidade.
Especificamente quanto à cessão, em comodato, de veículos, máquinas e equipamentos,
a VALE DO RIO NOVO assumiu despesas que não lhes eram próprias, ocorrendo uma
verdadeira confusão patrimonial entre as duas empresas, que deveriam registrar
independentemente as suas variações patrimoniais.
Assim, em face de todos os elementos apresentados pela VALE DO RIO NOVO, à luz da
legislação vigente, constatou-se a imprestabilidade da contabilidade, para fins de
apuração do lucro real. Tal fato motivou o arbitramento do lucro da empresa, nos
anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, em conformidade alínea “a” do inciso II do art.
47 da Lei no 8.981, de 1995.
Embora a empresa tenha se apropriado indevidamente de custos e despesas da
TRANSVALE, impossíveis de serem segregados de seus próprios custos e despesas, no
quesito receitas, não foram identificadas divergências suficientes para justificar o seu
Fl. 12034
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

afastamento. Desta forma, as receitas contabilizadas da empresa foram utilizadas na
apuração do lucro arbitrado.
Os valores confessados em DCTF (Tabela X), referentes ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS
e CPRB, foram abatidos no cálculo dos valores devidos, apurados via autuação.
9 - Da Omissão de Receitas - Contextualização.
No curso de ação fiscal junto à TRANSVALE, foram diligenciadas as suas principais
clientes, dentre elas a MOMENTUM. Nas intimações à MOMENTUM, requisitaram-se
informações quanto às empresas TRANSVALE e VALE DO RIO NOVO. Em síntese, os
questionamentos contidos nas intimações foram: se nos serviços contratados estavam
inclusos materiais e, caso houvesse, que esta situação fosse detalhada; se os serviços
contratados necessitavam do uso intenso de maquinários, tais como, retroescavadeiras,
escavadeiras hidráulicas, pás-carregadeiras, "Bob-cat", motoniveladoras, rolos
compactadores, caminhões-pipas, caminhões caçamba, usina de asfalto, etc. Ainda, que
fossem fornecidas informações quanto a medições e pagamentos dos serviços efetuados,
bem como contratos e aditamentos, contendo a descrição dos serviços contratados e
especificações técnicas (memorial descritivo), planilhas de valores pagos, dentre outros
elementos que descrevessem com exatidão o serviço prestado, bem como controles de
medição que deram causa aos pagamentos parciais.
Ressaltou que as intimações à MOMENTUM tiveram como objeto principal a
verificação da regularidade fiscal da empresa TRANSVALE. Todavia, juntamente com
as respostas prestadas estavam dois contratos que foram celebrados entre a empresa
MOMENTUM e a empresa VALE DO RIO NOVO, quais sejam: implantação de
pavimentação asfáltica e gramados nos acostamentos no empreendimento Terras de
Sta. Cristina I; e implantação de pavimentação asfáltica e gramados nos acostamentos
no empreendimento Terras de Sta. Cristina II.
Assim, da mesma forma que foram constatadas diferenças não contabilizadas pela
empresa TRANSVALE, com o mesmo modus operandi constataram-se diferenças não
contabilizadas nos contratos celebrados entre a MOMENTUM e a VALE DO RIO
NOVO, conforme detalhado nos próximos tópicos.
9.1. - Do resultado das diligências junto à empresa Momentum.
Os contratos celebrados entre a TRANSVALE e a MOMENTUM, bem como entre a
VALE DO RIO NOVO e a MOMENTUM, determinam que, no valor ajustado entre as
partes, integram-se todas as providências e responsabilidades advindas da obra, dentre
elas, apenas exemplificativamente, o pagamento de taxas, impostos e encargos
trabalhistas relativos aos materiais. Ainda, nos dois contratos sob análise, estabeleceu-
se que, quando da emissão das notas fiscais de serviços, pela VALE DO RIO NOVO, do
valor da medição efetuada, seria descontado o valor de eventuais notas fiscais de
fornecedores, referentes a materiais e/ou equipamentos utilizados na obra contratada,
emitidas diretamente em nome da contratante, quando por esta autorizada.
Do estabelecido nestes contratos, juntamente com a análise das notas fiscais emitidas
por VALE DO RIO NOVO para cobrança dos serviços prestados à MOMENTUM, bem
como das notas fiscais de fornecedores, emitidas, a pedido da VALE DO RIO NOVO,
em nome da Momentum, concluíram-se que:
- Os valores ajustados entre as partes, contratualmente, englobam, além da prestação
de serviço com o provimento de mão-de-obra e equipamentos, o fornecimento, por
parte da contratada, de todos os materiais necessários para a perfeita execução da
obra.
- Os valores, de referidas notas fiscais em nome da contratante, que fazem parte do
valor global pactuado, foram descontados do valor devido apurado após medições
parciais, não fazendo parte do total declarado em notas fiscais de prestação de serviços
emitidas por Vale do Rio Novo.
Ainda, referidos valores não foram escriturados na contabilidade como receitas da
fiscalizada, bem como nas declarações enviadas à Receita Federal.
Fl. 12035
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

9.2. Da omissão de receitas - Enquadramento legal
O art. 610 do Código Civil prevê que o empreiteiro de uma obra pode contribuir para
ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. Já seu § 1o dispõe que a obrigação
de fornecer os materiais não se presume, devendo resultar de lei ou da vontade das
partes.
Conforme já descrito nos itens 9 e 9.1, os contratos celebrados entre a fiscalizada e a
Momentum informam, embora de maneira implícita, que, no valor ajustado entre as
partes, engloba-se o fornecimento, por parte da contratada, de toda a mão-de-obra,
bem como todos os materiais e equipamentos necessários para a perfeita execução da
obra, ou seja, trata-se de empreitada onde o empreiteiro executa a obra fornecendo
mão-de-obra e todos os materiais.
Na maioria destes contratos, estabeleceu-se que, quando da emissão das notas fiscais
de serviços, pela Vale do Rio Novo, do valor da medição efetuada, seria descontado o
valor de eventuais notas fiscais de fornecedores, referentes a materiais e/ou
equipamentos utilizados na obra contratada, emitidas diretamente em nome da
contratante, quando por esta autorizado. Concluiu-se, pelo termo “quando por esta
autorizado”, que referidas compras de materiais foram realizadas pela contratada,
sendo tão somente a emissão das notas feitas em nome da contratante. Ainda, estas
notas fiscais, emitidas por fornecedores em nome da contratante, conforme
determinação contratual, foram descontadas do valor total pactuado. Ou seja, o valor
total do projeto, pactuado entre as partes, permaneceu o mesmo, sendo as notas fiscais
de fornecedores descontadas do valor total do projeto.
A respeito de, contratualmente, estar definida a forma como se deve calcular o valor
destas notas fiscais (quando da emissão das notas fiscais de serviços, pela Vale, do
valor da medição efetuada, seria descontado o valor de eventuais notas fiscais de
fornecedores), transcreveu o disposto nos arts. 116 e 118 do CTN e art. 2o da Lei n°
8.846, de 1994.
10. Da qualificação da multa de ofício
A multa qualificada de 150% está prevista no § 1°, c/c inc. I, do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007. Transcreveu o referido
dispositivo legal, bem como os arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, que trazem a
conceituação de sonegação, fraude e conluio.
Ressaltou que, qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964. Portanto, seria irrelevante
distinguir se a conduta fraudulenta configuraria sonegação, fraude ou conluio,
bastando apenas que a conduta fraudulenta se enquadre em qualquer um dos tipos
infracionais definidos na citada lei.
No presente caso, em diversas circunstâncias, verificaram-se atitudes que
demonstrariam a intenção da contribuinte em impedir o conhecimento do fisco da
ocorrência do fato gerador do tributo IRPJ e CSLL.
10.1. Da qualificação da multa de ofício referente à emissão de nota fiscal em valor
inferior ao estabelecido em contrato.
A Vale do Rio Novo, embora tenha ajustado valores certos em contratos e executado os
serviços contratados, na modalidade empreitada total, sonegou parte destes valores em
nota fiscal, na contabilidade e nas declarações ao fisco, impedindo assim a autoridade
fazendária de tomar conhecimento da ocorrência do fato gerador. Assim agindo,
reduziu a base de cálculo da apuração dos tributos COFINS, PIS e CPRB.
10.2. Da qualificação da multa de ofício referente à inserção de custos e despesas
pertencente a terceiros, reduzindo-se os valores devidos de IRPJ e CSLL.
A contribuinte, ao menos no período 2014 a 2016, inseriu montante significativo de
custos e despesas na contabilidade, pertencentes a outra empresa do grupo, resultando
Fl. 12036
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

em redução do lucro contábil, sendo que com tal prática restaram caracterizados o
conluio e a fraude.
Conluio, pois, as empresas Transvale e a Vale ajustaram-se intencionalmente no
sentido de minimizar o lucro contábil na Vale e maximizar o lucro contábil na
Transvale. A Vale, optante pelo lucro real, inseriu de forma sistemática vultosos custos
e despesas pertencentes à Transvale em sua contabilidade, minimizando o valor
apurado do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Por seu turno, tal prática nada
afetou a Transvale, uma vez que optou pela apuração do lucro presumido. Contudo,
sendo a Transvale optante pela elaboração da contabilidade em detrimento do Livro
Caixa, distribuiu significativos lucros aos sócios, através de sua contabilidade
manipulada no sentido de não contabilizar custos e despesas a ela pertencentes e
contabilizados pela empresa Vale.
Fraude, pois, na contabilidade foram inseridos elementos inexatos, totalmente em
desacordo com princípios contábeis básicos, de forma sistemática e de grande monta,
resultando na modificação do lucro contábil, impedindo a correta ocorrência do fato
gerador dos tributos IRPJ e CSLL.
Frente às práticas acima expostas se fez necessário o arbitramento do lucro. Este
arbitramento se deu em função destes delitos, portanto, pertinente a cobrança da multa
qualificada sobre os valores apurados de imposto a partir do arbitramento.
10.3. Da qualificação da multa de ofício referente à exclusão de valores sem amparo
documental, na DIPJ-2014, ano-calendário 2013, na apuração do Lucro Real.
Como explicitado na seção 3.1 do presente Termo de Verificação Fiscal, parte do valor
referente à Avaliação de Investimento, no montante de R$ 14.690.996,97, aumentou o
valor dos investimentos totais da empresa sem amparo documental.
Como explicitado na seção 6 do presente Termo de Verificação Fiscal, o valor
informado na DIPJ-2014, campo Outras Exclusões, para apuração do Lucro Real, no
valor de R$ 14.700.912,54, reduziu, nesta proporção o Lucro Real apurado. A
contribuinte, quando questionada, não apresentou a origem, na contabilidade, bem
como a fundamentação legal que ampara esta exclusão na apuração do Lucro Real.
A soma dos dois valores referidos perfaz o montante de R$ 29.391.909,51.
A contribuinte teria a intenção de lesar o fisco, inserindo valores fictícios na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Tratar-se-iam estas duas situações de
conduta fraudulenta do sujeito passivo, com vistas a reduzir tributos devidos, estando
enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 1964.
11. Da responsabilização solidária de empresa do mesmo grupo econômico -
Transvale Pavimentação e Terraplanagem Ltda -CNPJ 74.693.896/0001-78.

Os documentos e fatos apurados demonstram que a Vale e a Transvale, ao menos
durante o período fiscalizado, constituíram grupo econômico de fato, pois combinaram
recursos e esforços para realizarem seus objetivos comuns, todos voltados ao
empreendimento das mesmas atividades econômicas, a saber, precipuamente, prestação
de serviços de pavimentação e construção de rodovias e obras de arte afins.
Neste sentido, as empresas se subordinavam a uma unidade diretiva comum, em que o
controle central era exercido, tanto na Transvale, como na Vale, pelos sócios
administradores: Ademar Guido Bellinato - CPF 373.174.318-34, com participação de
60%, e Ademir Carlos Bellinato - CPF 583.334.958-34, com os outros 40%.
Tal unidade diretiva realizou, dolosamente, enorme confusão contábil, registrando
custos e despesas pertencentes à empresa Transvale na contabilidade da Vale, bem
como omitiu receitas da empresa Transvale e realizou lançamentos fraudulentos na
contabilidade da Vale, tendo todos estes atos a finalidade de reduzir, ilegalmente, o
valor apurado de tributo devido nas referidas empresas. Além disso, utilizando-se
Fl. 12037
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

destes artifícios, apurou e transferiu, de forma isenta de imposto de renda, recursos das
empresas para os sócios, como se lucros isentos distribuídos fossem.
Restou, desta forma, evidenciado que a Transvale e a Vale tinham interesse comum nas
situações que constituíram os fatos geradores dos tributos lançados, em uma e na
outra.
Diante do exposto, restou nítida a existência da obrigação tributária solidária das
empresas Transvale e Vale, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN e art. 30, inciso IX,
da Lei no 8.212, de 1991.
12. Da responsabilização solidária dos sócios administradores
Lavrou-se Termo de Sujeição Passiva em nome de Ademar Guido Bellinato (CPF
373.174.318-34) e Ademir Carlos Bellinato (CPF 583.334.958-34), com fundamento no
art. 135, incisos I e III, do CTN, em face de restar caracterizada infração de lei na
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, porquanto realizaram,
em nome da pessoa jurídica envolvida, todos os atos que possibilitaram as infrações
tratadas nos autos, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Os citados administradores, com evidente interesse comum nas situações que
constituem os fatos geradores dos tributos lançados, cometeram, em tese, diversas
infrações legais.
Listou-se o conjunto de normas violadas pelos sócios administradores (art 177 da Lei
n° 6.404, de 1976; o princípio contábil da entidade, conforme definido no art. 4° da
Resolução n° 750, de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade; e arts. 1.184 e
1.188 do Código Civil), em uma sequência lógica, as quais, por fim, chegam ao
prescrito nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964, e arts. 1° e 2°, da Lei no 8.137,
de 1990.

IMPUGNAÇÃO (VALE DO RIO NOVO)
A Vale apresentou impugnação aos lançamentos fiscais, na qual constam os tópicos
abaixo sintetizados:
I - Dos fatos que ensejaram a autuação fiscal
Sintetiza o procedimento fiscal e a autuação.
Antecipa, de forma resumida, os argumentos de fato e de direito que pretende
demonstrar em sua contestação, conforme abaixo transcrito:
Preliminarmente
(i) Preliminarmente, o AIIM é nulo na sua totalidade por lhe faltar motivação
congruente, na medida em que mesmo havendo constatado, no ano de 2013, os mesmos
indícios que levaram a fiscalização a arbitrar o lucro entre 2014 e 2016, optou por
glosas pontuais naquele ano, dado que gerariam maior imposto a pagar;
(ii) Ainda, também são nulos os AIIM em função de vício de que padece o processo
administrativo que os formaram, visto que, embora a Fiscalização tenha mencionado
que intimou uma série de fornecedores da Impugnante a prestar esclarecimentos, tais
respostas não foram juntadas aos autos pela fiscalização, o que prejudica a ampla
defesa da Impugnante;
(iii) Da mesma forma, os AIIM são nulos porquanto conduzidos à distância, longe da
sede fiscal da Impugnante e de maneira açodada sem qualquer intimação sobre uma
série de despesas que foram objeto de glosa por parte da fiscalização, o que não
permitiu à fiscalização averiguar a realidade dos fatos, nem tampouco esgotar todas as
possibilidades de apuração do lucro real antes de optar pelo arbitramento;
No Mérito
(i) Quanto ao ano de 2013:
(ii)
Fl. 12038
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

■ Omissão de Receitas (R$ 2.150.875,10) - a Impugnante apura IRPJ e CSLL pelo
lucro real, de modo que os valores supostamente omitidos, sendo despesas necessárias,
também seriam dedutíveis, não gerando efeito fiscal, o que a própria fiscalização
admitiu, mas não considerou;
■ Avaliação de Investimento a Valor Justo (R$ 27.000.000,00) - uma parcela de R$
12.309.003,03 foi reconhecida pela própria fiscalização como correta no TVF, tendo
sido mantida, contudo, na autuação. De todo modo, trata-se de ajuste decorrente do
Regime Tributário de Transição, que não deveria gerar quaisquer efeitos fiscais;
■ Exclusão de R$ 14.700.912,54 - a fiscalização furtou-se a exercer seu mister
fiscalizatório, incorrendo em nulidade por falta de motivação.
(ii) Quanto aos anos de 2014 a 2016, o arbitramento de lucro não merece prevalecer
(a) por ter sido seletivo, somente aplicado pela fiscalização quando o lançamento
tributário implicaria em valores vultosos, à míngua, portanto, de qualquer critério
minimamente razoável; (b) por não ter sido utilizado como medida de exceção, havendo
a possibilidade de apuração do lucro real da Impugnante e, ainda, havendo outras
formas de constituir-se, eventualmente, crédito tributário antes de valer-se do
arbitramento de lucro; e (c) porque não foi intimada a Impugnante em momento algum
sobre as despesas que teriam levado a fiscalização a considerar imprestável sua
contabilidade, nem tampouco a regularizar eventuais pendências, de modo que o
arbitramento de lucro não foi tido como medida excepcional;
Ad Argumentandum - Ainda no Mérito
Ainda que se mantenham, no todo ou em parte, os AIIM atacados, no mínimo eles
padecem de reforma parcial dado que:
(iii) Ao menos no que atine aos lançamentos relativos à COFINS, PIS e CPRB, os AIIM
merecem reparos para que seja excluída da composição da base de cálculo do
lançamento de tais tributos o ISSQN, por não ser componente da receita / faturamento
da Impugnante;
(iv) A multa agravada de 150% não merece prevalecer quer por não haver a
fiscalização especificado a conduta dolosa supostamente praticada, o que lhe incumbia
na constituição do crédito tributário, quer por não estarem presentes seus requisitos,
quer, ainda, por revelar-se confiscatória;
(v) Necessário se faz afastar a incidência dos juros sobre a multa de ofício, que serão
cobrados pela RFB como decorrência de entendimento antigo da RFB, recentemente
reiterado na Solução COSIT n° 47/2016, por não coadunar com o que determinam o
CTN e a Lei n° 9.430/96.
II - Da tempestividade da presente impugnação
A impugnação é tempestiva.
III - Preliminarmente
Apresenta uma única impugnação para os 5 (cinco) autos de infração lavrados contra
si, uma vez que todos decorrem do mesmo TDPF, bem ainda tratam de suposta falta de
recolhimento de tributos e multas que tem fundamento na mesma situação fática.
III. 1 – Conexão e Pedido de Julgamento Conjunto
A fiscalização entendeu que a Transvale, a ora impugnante e seus sócios, pessoas
físicas, realizaram planejamento tributário abusivo e lesivo ao Fisco, agindo de forma
conjunta e coordenada no intuito de minimizar o pagamento de tributos federais via
apropriação de custos, despesas diversas e despesas com pessoal pela ora impugnante
em detrimento da Transvale, reduzindo a apuração de IRPJ e CSLL na VRN e
“inflando” o lucro contábil da Transvale, com vistas a distribuir lucros isentos, aspecto
que, ainda no seu ver, levaria à imprestabilidade da contabilidade da impugnante. Em
decorrência, lavrou os AIIM abaixo listados:
Fl. 12039
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Muito embora não se trate de litispendência (dado que os fundamentos dos AIIM são
diversos), o fato é que se está diante de conexão entre os AIIM, dado que tratam dos
mesmos anos-calendário e, mais do que isso, tem por fundamento as mesmas situações
fáticas (como salta aos olhos da simples análise dos TVF que seguiram as autuações)
sendo que, ainda, a apuração dos tributos lançados em um tem claro reflexo no tributo
apurado no outro.
A título exemplificativo, em sendo provida a presente defesa quanto à glosa referente
ao arbitramento de lucro, será de rigor o afastamento da autuação quanto à multa pela
não retenção de IRRF lavrado contra a Transvale (10825.723156/2018-50) e,
consequentemente o suposto não recolhimento de IRPF pelas pessoas físicas (AIIM
10825.723204/2018-18 e 10825.723208/2018-98).
Assim, está-se diante de uma causa prejudicial externa, e alinhando-se ao conceito
emprestado pelo inciso VIII do art. 337 do CPC, em função da clara conexão dos
processos, e até para garantir a segurança jurídica de não haverem decisões
discrepantes, por economia processual, é de rigor que os processos sejam julgados em
conjunto, uma vez que a decisão positiva de um pode vir a trazer impactos na
constituição do crédito tributário do outro, como já demonstrado. Ressalta a
aplicabilidade desta disposição do CPC por se tratar de caso em que há omissão nos
dispositivos legais que regem o processo administrativo federal.
A necessidade de julgamento conjunto de causas conexas ou reflexas tem previsão no
art. 6o do Regimento Interno do CARF, que transcreve.
Ainda neste sentido, transcreve ementas de acórdãos de julgados de DRJ.
Desta forma, requer que esta DRJ, para evitar decisões discrepantes e por economia
processual, que julgue em conjunto os AIIM acima listados.
III. 2 - A Seletividade do Arbitramento - Nulidade por Incongruência de Motivação
A fiscalização falhou na motivação do AIIM por ser ela totalmente incongruente, dado
que ora opta pelo caminho de glosas pontuais (ano-calendário 2013), ora pelo caminho
do arbitramento do lucro (anos-calendário 2014 a 2016), mesmo tendo afirmado que,
durante todo o período fiscalizado, os indícios que o levaram ao arbitramento de lucro
estavam presentes.
Não explicou porque teria concluído pela necessidade de arbitramento de lucro para
2014 a 2016 e não para o ano de 2013. Na verdade, promoveu um arbitramento
seletivo de lucro, optando pelo caminho de exceção apenas quando lhe convinha em
procedimento totalmente nulo.
A justificativa para o arbitramento do lucro nos anos de 2014 a 2016 foi a pretensa
imprestabilidade da contabilidade da impugnante, sob o argumento de que a empresa
Transvale apresentou índices de lucratividade superiores ao seu segmento e que a
impugnante teria reconhecido despesas e custos ordinariamente pertencentes à
Transvale de modo a reduzir a apuração de seu lucro real e, por outro lado, “inflar” o
lucro da Transvale de modo a distribuir lucros isentos aos acionistas naquela empresa.
No TVF que seguiu as autuações lavradas contra a empresa Transvale, em específico
nas páginas 16 e 17, o fiscal expressamente mencionou que os indícios que o levaram
ao arbitramento de lucro estavam presentes, no mínimo, desde 2009, conforme
transcreve.
Ou seja, ao menos desde 2009 a empresa Transvale não possui máquinas, veículos e
equipamentos próprios para execução de seu objeto social: pavimentação, construção
de rodovias, ferrovias e obras de arte afins.
Fl. 12040
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Conforme se denota, o entendimento da autoridade lançadora era de que em 2013
estavam presentes os mesmos indícios que a levaram ao arbitramento do lucro nos anos
de 2014 a 2016. Assim, a rigor, o arbitramento de lucro também deveria ter sido o
caminho adotado para o ano de 2013.
Não se pode admitir que a fiscalização autue como fez no caso concreto, considerando
a seu bel prazer e à míngua de justificativa ou fundamento o montante que lhe é mais
favorável. O procedimento em questão, com o devido acatamento, transborda as raias
do absurdo, na medida em que ora o fiscal considera correta a contabilidade da
impugnante (ano de 2013) e promove glosas pontuais, ora o desconsidera a
contabilidade da impugnante invocando sua suposta imprestabilidade para
arbitramento de lucro (o que fez para 2014 a 2016).
Portanto, nulo é o auto de infração, por sua motivação ser totalmente desprovida de
critério e incongruente, portanto, errônea, sendo de rigor seu imediato cancelamento.
III. 3 - Nulidade dos AIIM por mácula à ampla defesa
No item 7.1 do TVF, que busca fundamentar o lançamento pela suposta omissão de
receitas da impugnante e, ainda, justificar o arbitramento pela pretensa confusão do
reconhecimento de despesas, a fiscalização expõe que foram intimados fornecedores da
Vale a prestar esclarecimentos acerca da localização da entrega de mercadorias.
Contudo, não juntou as respostas dos fornecedores da impugnante aos autos para que
esta pudesse analisar a documentação e promover sua defesa a contento.
Trata-se de documentação na qual a fiscalização se ampara tanto como forma de
justificar o lançamento por omissão de receitas em 2013, como também para justificar
a pretensa imprestabilidade da contabilidade da impugnante por confusão no
reconhecimento de despesas e, assim, embasar o vultoso lançamento quanto ao
arbitramento de lucros entre 2014 e 2016. Portanto, as respostas a que alude a
fiscalização seriam indispensáveis à comprovação do pretenso ilícito, e deveriam ter
sido juntadas aos autos. Como assim não procedeu, são nulos os AIIM por afronta aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
III. 4 - Incorreta condução do MPF - condução açodada da fiscalização
A fiscalização rasa e à distância terminou por não analisar a realidade dos fatos, e por
não se aprofundar nos fatos, embasou-se em sucessivas “suposições”, o que deixa
clarividente o prejuízo trazido à recorrente, de modo que, sob este enfoque, padecem de
legitimidade os AIIM objeto do processo administrativo em questão, devendo ser
reconhecida sua nulidade, quer por falta de razoabilidade quer por falta de motivação.
IV – Do direito
IV.1 - Ano-calendário de 2013 - glosas pontuais

Em que pese haver consignado que os indícios que levaram a arbitrar o lucro da
impugnante entre os anos de 2014 e 2016 estivessem presentes desde 2009, no ano de
2013, seletivamente, a fiscalização optou pela glosa pontual de despesas ou exclusões
computadas na apuração de seu lucro, na mais clara demonstração de falta de critério
que irremediavelmente impacta na nulidade dos AIIM atacados.
Sem prejuízo disso, no mérito, as glosas não merecem prevalecer, consoante se
demonstra a seguir:
IV.1.1 - Omissão de receitas - R$ 2.150.875,10
Como se denota do item 9 (e seus subitens) do TVF que seguiu a autuação, a
fiscalização entendeu que, nos contratos firmados pela impugnante, quando da emissão
das notas fiscais de serviços, era descontado do valor da medição efetuada e,
consequentemente, do preço dos serviços da impugnante, o valor de notas fiscais de
fornecedores emitidas em nome do tomador de serviços da impugnante, o que não teria
guarida na legislação dado que os contratos da impugnante seriam de fornecimento da
mão-de-obra e todos os materiais.
Fl. 12041
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Deste modo, para o ano de 2013, a fiscalização acresceu à base de cálculo do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, o montante de R$ 2.150.875,10 de receitas supostamente
omitidas.
A própria fiscalização deixa claro que os materiais em questão, que, no seu ver,
deveriam ter sido englobados no faturamento da impugnante e, portanto, ter seu valor
levado à tributação, eram materiais necessários à elaboração das obras, que foram
faturados diretamente aos clientes da impugnante.
De saltar aos olhos a enorme incongruência da autuação, portanto, dado que, se o
valor total dos materiais em questão deveriam ser acrescidos ao faturamento da
impugnante e, consequentemente, levados à tributação, uma vez que a impugnante era
tributada pelo lucro real no período em objeto, esses valores também constituiriam
custo dos serviços prestados e, consequentemente, deveriam ser considerados como
redutores do lucro na apuração dos tributos, de modo que o efeito seria o mesmo.
A própria fiscalização, ao autuar a Transvale pelo mesmo tema, consignou
expressamente às fls. 24/25 do TVF que caso a Transvale fosse tributada pelo lucro
real não haveria qualquer impacto o procedimento imputado:
Extremamente relevante ressaltar que a fiscalizada, no período de 2014 a 2016 foi
optante do lucro presumido. Diferentemente da sistemática de apuração do lucro real,
onde, genericamente falando, custos e despesas são deduzidos da receita de vendas
para apuração do lucro; na sistemática do lucro presumido, custos e despesas não são
deduzidos da receita de vendas para apuração do lucro. Na sistemática do lucro
presumido há aplicação de uma alíquota de presunção, a qual, uma vez aplicada,
obtém-se uma presunção do lucro obtido pelo contribuinte. Assim, o lucro presumido é
extremamente dependente da correta apuração da receita bruta. Ainda, referida
alíquota de presunção é variável, conforme a atividade de origem da receita de venda.
Sobre a dedutibilidade das despesas em questão, em que pese não recair qualquer
dúvida quanto a elas, quer porque a própria fiscalização admite expressamente no TVF
da Transvale no trecho citado que as despesas seriam dedutíveis, quer porque no
também no TVF da impugnante expõe que se tratam e despesas de materiais e
equipamentos necessários para a perfeita execução da obra, vale trazer o previsto nos
arts. 299 e 300 do então vigente RIR/99, que transcreve.
Acerca dos requisitos para dedutibilidade de despesas, transcreve trecho elucidativo do
Parecer Normativo n° 32, de 1981.
Assim, quer em função de a própria fiscalização não haver tecido qualquer
questionamento quanto à dedutibilidade das despesas em questão, quer por ela mesma
haver atestado sua inerência às atividades da impugnante e sua respectiva
comprovação, necessário se faz o afastamento da presente glosa.

IV.1.2 - Avaliação de investimentos - R$ 27.000.000,00
Logo no início da fiscalização, em 18/05/2018, foi questionada a despesa de Avaliação
de Investimentos na monta de R$ 27.000.000,00 lançada no ano de 2013, bem como
questionados, um a um, os lançamentos contábeis efetuados ao longo dos anos, tendo
sido solicitado, ainda, o laudo que justificava referida receita.
Em resposta, trouxe esclarecimentos quanto a cada um dos lançamentos efetuados ao
longo dos anos, explicando que em alguns casos foram baixados como perda, em anos
posteriores a 2013, alguns dos ativos registrados como propriedade para investimento
por não terem localizado os laudos que sustentaram alguns dos lançamentos
originários.
Ainda, especificamente quanto às unidades "Jacques Felix", expôs-se que, no ano de
2016, a auditoria independente identificou uma divergência entre os saldos transferidos
para estoque e os laudos localizados e determinou os ajustes realizados, tendo a
diferença sido baixada como perda, conforme tabela resumo abaixo:
Fl. 12042
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Ainda na resposta em questão, a impugnante fez juntar os laudos relativos às unidades
do Ed. Jacques Felix e The Vila Nova Conceição Office.
Foram solicitados esclarecimentos adicionais quanto ao lançamento de Avaliação de
Investimentos de R$ 27.000.000,00 feito no ano de 2013, tendo sido esclarecido que a
natureza dos lançamentos era de lançamentos de valores justos dos ativos em objeto.
Sem tecer quaisquer questionamentos adicionais, a fiscalização, em uma verdadeira
confusão, reconheceu parcialmente a licitude do lançamento (no limite de R$
12.309.003,03) e depois, ainda assim, promoveu a autuação quanto a este item com
multa de 75% e, quanto ao restante (R$ 14.690.996,97), entra em reiterada confusão
quanto à sua natureza para, ao final, reconhecer tratar-se de avaliação a valor justo
que, no ano de 2013, diferentemente do que quer a fiscalização, não deveria gerar
qualquer efeito fiscal.
IV.1.2.1 - Parcela reconhecida pela fiscalização e indevidamente lançada - R$
12.309.003,03
No item 3.1. do TVF, após justificar a desconsideração do laudo apresentado quanto às
salas comerciais no Edifício The Vila Nova Conceição Office, a fiscalização passa a
analisar as Unidades sitas à Rua Jacques Felix, assim consignando:
Assim, em tese, restou como laudo que fundamenta o lançamento de R$ 27.000.000,00,
aquele que trata da avaliação de dois apartamentos, n°s 101 e 111, localizados no 10°
e 11° andares, do Edifício Grand Diamond Vila Nova, à rua Jacques Félix, n° 345,
Jardim Paulista, em São Paulo, SP.
Os valores utilizados por esta fiscalização, referentes a estes apartamentos são os
informados na conclusão do laudo, abaixo reproduzida.
(...)
Conclui-se, do excerto acima, que o laudo apresentado valora, como preço médio do
apartamento 101, em R$ 8.014.821,00 e o apartamento 111 em R$ 8.185.929,43,
perfazendo o total de R$ 16.200.750,43. Na contabilidade da empresa, em 31/12/2013,
o apartamento 101 estava escriturado pelo valor de R$ 1.926.637,74; já o apartamento
111 estava escriturado pelo valor de R$ 1.965.109,66, perfazendo os dois apartamentos
o valor total de R$ 3.891.747,40. Assim, os valores a serem escriturados como
avaliação de investimentos, referentes a estes imóveis, são as diferenças entre os
valores que estavam contabilizados e os laudos de avaliação. Ou seja, para o
apartamento 101 o valor de R$ 6.088.183,26 (diferença entre R$ 8.014.821,00 e
1.926.637,74) e para o apartamento 111 o valor de R$ 6.220.819,77 (diferença entre
R$ 8.185.929,43 e R$ 1.965.109,66). ...
Portanto, com base nos laudos apresentados, a fiscalização considera justificado o
lançamento quanto às Unidades situadas à Rua Jacques Felix no limite da diferença
entre o preço médio dos laudos apresentados e os respectivos valores pelos quais já
estavam contabilizados.
Sendo assim, conclui o item 3.1. do TVF da seguinte maneira:
Ou seja, este laudo ampara avaliação a valor justo de R$ 12.309.003,03 (soma entre
R$ 6.088.183,26 e R$ 6.220.819,77). A diferença entre o valor escriturado como
avaliação de investimentos (R$ 27.000.000,00) e o valor total que o laudo apresentado
ampara (R$ 12.309.003,03), qual seja, R$ 14.690.996,97, foi acrescida à contabilidade
sem qualquer justificativa e/ou amparo documental.
A não tributação, em 2013, de lançamentos referidos à avaliação de elementos do ativo
a valor justo está amparada pela Lei n° 11.638, de 2007, assim como pelos arts. 16 e 17
Fl. 12043
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

da Lei n° 11.941, de 2009, além da Instrução Normativa RFB n° 949, de 2009, que
estipularam que os lançamentos na contabilidade societária determinados pela Lei n°
11.638, de 2007, em convergência com os padrões contábeis internacionalmente
aceitos (dentre os quais encontra-se, justamente, a avaliação a valor justo de elementos
do ativo), não deveriam gerar repercussão tributária, de modo que a pretensão
tributária está limitada às regras vigentes em dezembro de 2007.
Pelas conclusões da fiscalização, portanto, apenas o montante de R$ 14.690.996,97
(diferença entre o total lançado de R$ 27.000.000,00 e valor amparado por laudo e
aceito pela fiscalização - R$ 12.309.003,03) é que teria sido contabilizado
indevidamente pela impugnante e que, portanto, deveria ser tributável.
Contudo, sem qualquer justificativa para tanto, o montante em questão compôs o valor
autuado para fins de IRPJ e de seu reflexo de CSLL.
Desta feita, quer em função de a fiscalização haver reconhecido a licitude do
lançamento até o limite de R$ 12.309.003,03 na forma dos laudos apresentados, quer
pela ausência de qualquer justificativa para seu lançamento, necessário se faz o
afastamento da glosa em questão.
IV.1.2.2 - Natureza do lançamento de avaliação a valor justo - ausência de efeitos
fiscais
Quanto ao saldo remanescente de R$ 14.690.996,97, ou mesmo quanto à totalidade do
lançamento de R$ 27.000.000,00, este não merece prevalecer por se tratar de avaliação
a valor justo de ativo determinado pelas novéis regras contábeis que, a cujo
reconhecimento, no ano de 2013, a legislação não pretendeu conferir efeitos fiscais.
Apesar da fiscalização tentar desqualificar o lançamento de R$ 27.000.000,00 como
tendo a natureza de avaliação a valor justo de ativos, em diversas passagens do item 3
afirma categoricamente que diante de avaliação a valor justo de ativo se estava, bem
ainda atesta, e demonstra reproduzindo documentação contábil, que a impugnante deu
a referido lançamento a natureza de avaliação a valor justo, conforme trechos do TVF
que transcreve.
A própria fiscalização menciona que a natureza dos lançamentos posteriores, todos que
circundaram os R$ 27.000.000,00, tiveram natureza de avaliação a valor justo e,
adiante, faz um verdadeiro malabarismo para sustentar que o animus da impugnante
não foi de considerar o lançamento em trato como sendo de avaliação a valor justo
quando ela mesma atesta e demonstra que na ECF este foi o tratamento conferido pela
impugnante.
Fato é que, sendo o lançamento de R$ 27.000.000,00 promovido em 2013 de natureza
de avaliação a valor justo de bens do ativo, estando ele corretamente amparado por
laudo ou não, ele não deve, em hipótese alguma, gerar quaisquer efeitos fiscais.
Com efeito, com a Lei n° 11.638, de 2007, foi introduzida significativa alteração nas
normas contábeis com intuito de que as normas brasileiras fossem convergentes com as
regras internacionais (IFRS). No entanto, as novéis inserções de ordem contábil no
ordenamento jurídico não tiveram o condão de alterar as normas tributárias.
Pela regra geral de neutralidade do RTT (arts. 16 e 17 da Lei n° 11.941, de 2009),
quaisquer alterações que pudessem implicar em modificação no critério de
reconhecimento de receitas, custos e despesas, deveriam ter seus efeitos fiscais
anulados, de forma a terem o mesmo tratamento fiscal aplicável em 31/12/2007.
A Instrução Normativa RFB n° 949, de 2009, regulamentando o RTT, repetiu o conceito
da Lei n° 11.941, de 2009, no sentido da neutralidade fiscal, preservando todas as
disposições tributárias vigentes antes das alterações na legislação contábil e comercial
perpetradas pela Lei n° 11.638, de 2007.
Pois bem, dentre as alterações trazidas pela Lei n° 11.638, de 2008, está a avaliação a
valor justo dos elementos do ativo, objeto de alterações no art. 183 da Lei n° 6.404, de
1976), que transcreve.
Fl. 12044
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Os critérios de mensuração do valor justo dos ativos constam do pronunciamento
técnico CPC 46 - Mensuração do Valor Justo.
O critério de contabilização por valor justo, portanto, revela-se uma inovação do ponto
de vista contábil não constante do regramento anterior. Nesse sentido, como
demonstrado a legislação, eventuais diferenças de tratamento em função da adoção dos
novos parâmetros contábeis trazidos pela novel legislação devem constituir ajustes
decorrentes do RTT com o fito de preservação da neutralidade fiscal, uma vez que as
inovações trazidas pelas novas práticas contábeis não podem gerar efeitos fiscais.
A pretensão tributária, portanto, está limitada às regras vigentes em dezembro de 2007,
de modo que, sendo a avaliação de elementos do ativo a valor justo uma inovação
trazida pelas Leis n° 11.638, de 2007 e n° 11.941, de 2009, com vista à convergência
das normas contábeis aos padrões internacionais, seu reconhecimento pelo
contribuinte jamais deveria conduzir para a interpretação de grandeza tributável,
devendo ser expurgado da apuração do lucro real até que, e somente se, realizada tal
avaliação, na esteira das normas vigentes até dezembro de 2007.
Não se desconhece que a Instrução Normativa RFB n° 949, de 2009, tenha determinado
que os ajustes com intuito de alcançar tal neutralidade deveriam ser feitos tanto no
LALUR, quanto no FCONT, por ela instituído em seu artigo 8°. Entretanto, o mero
lapso de não se expurgar os lançamentos da avaliação a valor justo em trato no
FCONT e no LALUR são erros formais, que não alteram a realidade dos fatos, que
deve sempre ser perquirida pela fiscalização, na preservação da verdade material.
Conceitua e invoca os princípios da verdade material e do dever de investigação, bem
como transcreve jurisprudência administrativa no sentido de sua aplicabilidade.
Portanto, diante dos precedentes colacionados, vê-se que na presente situação, em prol
do princípio da verdade material, a despeito do equívoco cometido no preenchimento
de seu FCONT, o lançamento fiscal embasa-se apenas e tão somente em lançamentos
contábeis que, nos termos do art. 16 da Lei n° 11.638, de 2007, não deveriam produzir
quaisquer efeitos fiscais, não sendo, portanto, base imponível para a tributação de
IRPJ e CSLL, devendo, nesse esteio, serem afastados.
IV.1.2.2 - Ausência de disponibilidade econômica de renda
Ainda quanto ao saldo remanescente de R$ 14.690.996,97, ou mesmo quanto à
totalidade do lançamento de R$ 27.000.000,00, a glosa com base em tal valor não
merece guarida por não representar qualquer disponibilidade econômica de renda, não
havendo que se falar, portanto, em montante tributável.
Com efeito, até o advento da Lei n° 11.941, de 2009, não era utilizado, na legislação
societária, cuja base é a Lei n° 6.404, de 1976, o conceito de Ajuste a Valor Justo, de
modo que a mensuração de ativos era feita sob a perspectiva estática, pelo valor
histórico.
Todavia, a partir da nova redação dada ao § 3° do art. 182, à alínea “a” do inciso I do
já citado art. 183, bem como do § 1° do art. 183 da Lei n° 6.404, de 1976, pela Lei n°
11.941, de 2009, foi incluído em nosso ordenamento jurídico o conceito de valor justo,
cujas normas referentes à mensuração constam do pronunciamento técnico CPC 46 -
Mensuração do Valor Justo.
A avaliação a valor justo, basicamente, consiste na mensuração de ativos e passivos
feita mediante estimativa do preço que se obteria em transação de mercado, ou em
transação sem qualquer favorecimento às partes, ou, como quer o item 9 do CPC 46,
trata-se do “preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do
mercado na data de mensuração”.
Pois bem, o art. 43 do CTN estabelece que o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica da referida renda, ou dos referidos proventos de qualquer natureza.
Fl. 12045
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Desprezando as infindáveis discussões e correntes doutrinárias e jurisprudenciais
sobre os conceitos de disponibilidade econômica ou jurídica da renda, fato é que o art.
43 do CTN admite a tributação pelo imposto de renda dos acréscimos patrimoniais
identificados em determinado período, desde que estes acréscimos sejam reais, efetivos,
isto é, desde que sejam realizados, porque a renda virtual, imputada, ou não realizada
em transação de mercado, nos dizeres de Fabiana Carsoni Alves F. da Silva , é "quase
renda", ou seja, é renda cuja disponibilidade não está adquirida, pelo que não se
completa, nestes casos, a hipótese de incidência do imposto.
Pelo conceito posto de avaliação a valor justo, assim como pela própria regra contábil
que o define (CPC 46), o que se pode afirmar é que, por esse critério de avaliação de
ativos e passivos, não há lastro objetivo e definitivo, mas, sim, mensuração passível de
desvios, o que revela a inexistência de efetiva aquisição, ou realização.
Portanto, a tributação não aceita o acréscimo potencial e, portanto, não aceita
mensurações a valor justo. Não à toa, a Lei n° 12.973, de 2014, que veio a por termo ao
RTT, em diversos dispositivos, neutralizou fiscalmente os efeitos destas mensurações, o
que se prova, dentre outros, pelos art. 13 a 19, segundo os quais os ganhos e perdas
decorrentes de avaliação a valor justo somente integram o lucro real à medida que o
ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação
ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado, em observância ao princípio
da realização da renda, contido no art. 43 do CTN.
Desta feita, uma vez que a avaliação a valor justo não representa acréscimo
patrimonial ou disponibilidade, jurídica ou econômica, de renda, não se faz possível
sua tributação, devendo ser afastado o AIIM também por esse motivo.
IV.1.3 - Outras exclusões - R$ 14.700.912,54
A fiscalização entendeu que, ante a falta de justificativa da contribuinte para a
exclusão de R$ 14.700.912,54 da apuração do IRPJ e CSLL no ano de 2013, ela seria
indevida, adicionando-a à apuração do lucro real e à base de cálculo da CSLL.
Com efeito, o primeiro momento em que a fiscalização solicitou informações quanto ao
lançamento em questão se deu na intimação de 08/11/2018, sendo que a impugnante,
em 23/11/2018, solicitou dilação de prazo, inicialmente por 10 dias, para poder atender
à solicitação, dado que se tratava de lançamentos referentes a período remoto, bem
ainda porque o contador responsável pelo período não havia sido localizado para
localizar a recomposição dos lançamentos, já que se trata de lançamento que aglutina
conglomerado de despesas não constantes das demais denominações específicas já
constantes dos campos da DIPJ.
Não tendo sido possível reunir a documentação, em 04/12/2018 a impugnante solicitou
nova dilação de prazo, o que foi negado sob o argumento de que o prazo solicitado era
“deveras extenso” e que “o prazo decadencial para lançamentos ordinários dos
valores em referência está iminente”.
A posição da autoridade lançadora teria sido muito cômoda, pois, mesmo tendo
iniciado a fiscalização em maio de 2018, somente intimou a impugnante a prestar
esclarecimentos sobre tema que exige composição de valores referente a período
remoto, apenas em novembro de 2018. A fiscalização teria 5 (cinco) anos para
fiscalizar o período em questão, poderia ter iniciado a fiscalização um ano antes, ou
mesmo no início do ano, e não teria que concluí-la da forma açodada como o fez.
Ofende assim, a fiscalização, o próprio art. 142 do CTN, uma vez que não se dignou a
cumprir seu mister de apurar o crédito tributário devido, incorrendo em falta de
motivação.
Não se pode admitir posturas tais, que ocorrem reiteradamente com aberturas de
fiscalizações às portas do prazo decadencial que não permitem que o contribuinte
possa, com o mínimo de razoabilidade de tempo, analisar o material e enviar à
fiscalização.
Fl. 12046
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Desse turno, o lançamento em questão não merece prevalência por falta de motivação e
razoabilidade, protestando, sem prejuízo disso e em homenagem à verdade material
desde já, pela posterior juntada de documentos que comprovem a despesa em questão.
IV.2 - Anos-calendário de 2014 A 2016 - arbitramento de lucro
O arbitramento não merece guarida, dado que ausentes seus requisitos, consoante
jurisprudência do CARF e em decisões já no âmbito da própria DRJ, bem ainda porque
a fiscalização foi parca com relação ao tema, não havendo sequer um termo de
intimação durante o processo de fiscalização sobre o tema, o que, igualmente, nulifica
o procedimento, na esteira do que vem decidindo o CARF.
No caso vertente, o arbitramento do lucro não tem o menor cabimento na exata medida
em que, primeiramente, o arbitramento não obedeceu ao menor critério, tendo a
fiscalização optado por esse caminho apenas quando melhor lhe aprouve; em segundo
lugar, havia uma infinidade de caminhos outros para que a fiscalização, em entendendo
haver, de fato, irregularidade tributária, efetuasse a autuação no caso vertente; e, por
fim, porque não houve uma intimação sequer sobre o tema para a impugnante no curso
do procedimento fiscalizatório a esse respeito, nem tampouco para promover eventuais
ajustes que a fiscalização entendesse necessários, o que demonstra não só que a análise
não foi aprofundada como, ainda, não foi concedida a oportunidade ao contribuinte de
prestar esclarecimentos ou mesmo de regularizar sua escrita.
IV.2.1 - Arbitramento seletivo - ausência de critérios
Nesse ponto, como forma de ressaltar a total e absoluta falta de critérios da
fiscalização ao optar pelo arbitramento de lucro para os anos de 2014 a 2016, vale
mencionar que a própria autoridade fiscalizadora menciona no TVF da empresa
Transvale que, no mínimo desde 2009, as irregularidades que aponta estavam
presentes.
E se assim constatou a fiscalização, já que entendeu que tais indícios seriam o bastante
ao arbitramento, deveria haver arbitrado o lucro também para 2013. Só não o fez
porque no ano de 2013 entendeu que duas exclusões promovidas na apuração do lucro
real pela contribuinte, nos valores vultosos de R$ 27.000.000,00 e R$ 14.700.912,54,
seriam indevidas. Desta forma, uma vez que as despesas em questão, muito
provavelmente, levariam a uma tributação maior do que o arbitramento, optou por
glosar as exclusões em trato em 2013, e pelo cômodo caminho do arbitramento entre
2014 e 2016.
Com efeito, como se tira do conjunto de autos de infração lavrados, todas as autuações
lavradas contra a Transvale, Vale do Rio Novo e contra os sócios pessoas físicas, assim
como a imputação de responsabilidade solidária em todas elas, se deram por conta da
construção, pela autoridade fiscalizadora, de que a contabilidade da Vale do Rio Novo
e da Transvale seriam imprestáveis pela suposta confusão no reconhecimento das
despesas, o que teria resultado na assunção de despesas da Transvale pela Vale do Rio
Novo, reduzindo nela sua tributação e, permitindo assim, que a Transvale distribuísse
lucros isentos.
A fiscalização não questionou em momento algum as receitas quer da Transvale, quer
da Vale do Rio Novo, tendo apenas concluído, com base em meras alegações e sem
qualquer intimação direta à Transvale e à Vale do Rio Novo sobre o tema, que as
despesas da Transvale teriam sido reconhecidas pela Vale do Rio Novo. Assim, ao
conduzir a fiscalização de modo açodado, não se permitiu que fossem prestados
esclarecimentos no curso da fiscalização.
Do mesmo modo, dado o curto prazo para apresentação de defesa, a impugnante não
teve tempo suficiente para efetuar todos os levantamentos a fim de identificar as
despesas a que alude a fiscalização e o efetivamente ocorrido.
À guisa de exemplo, a atividade da Transvale, especialmente no que atine ao contrato
com a Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, maior contrato da Transvale no
período sob auditoria da fiscalização, o tipo de serviço prestado é de menor
Fl. 12047
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

complexidade, o que justifica não só a existência de menor quantidade de despesas,
alocação de pessoal e, principalmente, maior lucro da operação.
Ainda, a pretensa alegação de planejamento tributário ilícito não prospera, pois como
se verá adiante, ao juntar-se a apuração de ambas as empresas, caminho que pareceu
perseguir a fiscalização na justificativa do TVF mas que, ao fim, seletivamente foi
descartado pela autoridade fiscalizadora em função de o arbitramento de lucro da Vale
do Rio Novo e a desconsideração da contabilidade da Transvale representarem maior
exigência de tributo, quando muito, representaria exigência absurdamente menor do
que as perpetradas pela fiscalização.
Acaso houve algum reconhecimento de despesas pela Vale do Rio Novo que pertencia
originalmente à Transvale, quando muito, tratou-se de erro pontual que, a par de
justificar censura por parte da fiscalização quanto ao tema específico, jamais
justificaria a autuação por arbitramento de lucro na Vale do Rio Novo, a
desconsideração da contabilidade da Transvale, nem tampouco a imposição de multa
agravada com representação para fins penais e, do mesmo modo, a imposição de
responsabilidade solidária na forma do art. 124 do CTN.
Não se pode admitir que a fiscalização autue como fez no caso concreto considerando a
seu bel prazer e à míngua de justificativa ou alegação plausível o montante que lhe é
mais favorável. O procedimento em questão, além de revelar a absoluta ausência de
critério e falta de congruência na motivação dos AIIM (o que leva à sua nulidade), é de
absurdez enorme.
IV.2.2 - Impossibilidade de adoção do arbitramento de lucro - existência de outros
caminhos - erro de constituição do crédito tributário
O arbitramento adotado pela autoridade fiscalizadora, como consta do item 8 do TVF,
teve por fundamento o art. 47, inciso II, alínea "a" e inciso VII da Lei n° 8.981, de
1995, qual seja, a imprestabilidade da contabilidade da contribuinte.
O principal motivo apontado pela fiscalização para justificar o arbitramento foi de que
custos e despesas da Transvale foram reconhecidos erroneamente pela Vale do Rio
Novo.
Com efeito, no curso do procedimento fiscal, a fiscalização intimou terceiros a
prestarem esclarecimentos e, com base em tais respostas, aferiu o valor da despesa que
entendeu erroneamente reconhecida pela Vale do Rio Novo. Assim, bastaria que
glosasse a referida despesa na Vale do Rio Novo, excluindo-a do lucro real, e
alocando-a na Transvale, conferindo os respectivos efeitos.
Outro motivo apontado pela fiscalização como justificativa ao arbitramento foi a
pretensa apropriação, pela Vale do Rio Novo, de elevado número de horas de trabalho
de maquinário e equipamentos que foram utilizados pela Transvale na consecução de
seus serviços.
Entretanto, este aspecto também não justifica o arbitramento do lucro. A fiscalização
possuía o valor dos maquinários e equipamentos em questão e, se não os possuía,
bastaria uma simples intimação para que a Vale do Rio Novo prestasse tal informação.
Deste modo, à fiscalização era possível atribuir, por critério de rateio, o custo que
competia à Vale do Rio Novo e o que competia à Transvale.
Por fim, quanto à alegação de apropriação de despesas com pessoal administrativo
utilizados pela Transvale, na Vale do Rio Novo, seria possível à fiscalização, antes de
optar pela via do arbitramento de lucro, alocar o custo das despesas administrativas a
cada qual das empresas, glosando eventual excesso na Vale do Rio Novo, e alocando à
Transvale a parcela que lhe cabia.
Nesse esteio, se o arbitramento de lucro é medida de exceção, e havendo caminho claro
e fácil de ser adotado pela fiscalização de modo a não desconsiderar a opção da Vale
do Rio Novo pelo Lucro Real e da Transvale pelo Lucro Presumido, é de se afastar o
arbitramento.
Fl. 12048
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Ainda que não se acatasse o acima exposto, restaria ainda outro caminho à
fiscalização o que, aliás, pelo que consta do TVF, transpareceu ser o perseguido pela
autoridade fiscal, qual seja, considerar as duas empresas (Vale do Rio Novo e
Transvale) como se uma só fossem.
A fiscalização não faz qualquer censura quer quanto à existência das receitas de ambas
empresas e sua respectiva alocação a cada qual delas, nem tampouco quanto à
existência das despesas. Repousam suas críticas apenas sobre a alocação das despesas.
Portanto, antes do arbitramento, e conhecendo a fiscalização o faturamento e as
despesas das empresas, principalmente por conta das alegadas justificativas que ela
mesma consignou em seu TVF, deveria haver considerado as duas empresas como se
uma só fosse, tributando-a pelo lucro real e exigindo a diferença, que seria
sensivelmente menor do que o valor lançado, conforme, conforme demonstra às fls.
10923/10924.
Além disso, especialmente com relação às despesas com maquinário e equipamentos
(que conforme disse a fiscalização eram cedidos em comodato pela Vale do Rio Novo à
Transvale), assim como quanto às despesas com recursos humanos e administrativos,
quando muito, configurariam distribuição disfarçada de lucros – DDL (art. 60, inciso
VII, do Decreto Lei n° 1598, de 1977), mas jamais justificariam o arbitramento.
Uma vez caracterizada a DDL, a consequência legal é a adição da importância relativa
ao favorecimento na determinação dos tributos, nos termos do art. 62, inciso I, Decreto
Lei n° 1.598, de 1977, e não o arbitramento generalizado como de fato fez a
fiscalização. Transcreve decisões do CARF neste sentido.
Deste modo, sendo o arbitramento de lucro medida de exceção, a ser utilizada,
portanto, em última hipótese como mecanismo residual posto à disposição da
fiscalização, salta aos olhos que tal medida jamais se justificaria no caso vertente, uma
vez que a fiscalização tinha à sua disposição diversos outros caminhos no intuito de
apurar o lucro real, sendo de rigor, portanto, o afastamento do arbitramento de lucro,
anulando-se os AIIM lavrados contra a Vale do Rio Novo, concedendo-se os efeitos daí
decorrentes nos demais AIIM lavrados (Transvale e Sócios Pessoas Físicas).
IV.2.3 - Ausência de persecução do crédito tributário - impossibilidade de invocar
arbitramento de lucro
Sendo a medida do arbitramento de lucro medida de exceção, residual, é obrigação da
fiscalização a persecução de todos os meios no sentido de evitar a desconsideração da
escrita do contribuinte, devendo intimá-lo a prestar esclarecimentos e, eventualmente, a
promover as correções necessárias à averiguação da ocorrência de fato gerador.
Entretanto, assim não procedeu a fiscalização. Em nenhuma das intimações feitas à
Vale do Rio Novo disse respeito a qualquer matéria que pudesse conduzir ao
arbitramento. Em momento algum a fiscalização questionou, por exemplo, os motivos
que levaram a Vale a apropriar as despesas com maquinário, pessoal, etc. Em nenhum
momento a fiscalização, consequentemente, determinou que o contribuinte promovesse
os ajustes.
Transcreve trechos de decisões do CARF no sentido do alegado.
Nesse esteio, uma vez que não a fiscalização esgotou todas as possibilidades antes de
valer-se do arbitramento de lucro, muito pelo contrário, em momento algum questionou
a impugnante diretamente acerca das despesas, tampouco a intimou a promover
regularizações sob pena de arbitramento, resta demonstrado, mais uma vez, que a
medida de exceção não foi adotada no seu caráter de última hipótese, devendo,
portanto, ser afastado o lançamento também sob este argumento.
IV.2.4 - Erro de cálculo no lançamento do arbitramento de lucro - ano de 2015
No ano de 2015, ao efetuar os cálculos do lançamento, a fiscalização considerou que a
impugnante já havia efetuado o pagamento de R$ 1.180.024,85 de IRPJ e de R$
525.666,67 de CSLL.
Fl. 12049
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Contudo, os valores apurados pela impugnante no ano de 2015 foram maiores do que
os considerados, em específico R$ 2.146.996,44 (R$ 1.302.597,86 + R$ 844.398,58) a
título de IRPJ e R$ 781.572,57 a título de CSLL, conforme comprovam suas ECF. Os
referidos valores foram objeto de adesão ao PERT.
Nesse esteio, uma vez demonstrado o erro de cálculo da fiscalização, ainda que
mantido o arbitramento de lucro, necessário se faz, no mínimo, o ajuste do lançamento
para considerar como já pagos em 2015 os montantes de R$ 2.146.996,44 (R$
1.302.597,86 + R$ 844.398,58) a título de IRPJ e R$ 781.572,57 a título de CSLL.
IV.3 - Ad argumentandum e exclusivamente quanto aos AIIM de PIS, COFINS e
CPRB - necessidade de recálculo para exclusão do ISSQN
Como cediço, uma vez que a impugnante atua no ramo da construção civil, encontra-se
sujeita ao pagamento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).
No âmbito federal, no que atine às contribuições do PIS e da COFINS, encontra-se
tanto sob o regime cumulativo das contribuições que possui como base de cálculo o
faturamento, na forma Lei n° 9.718, 1998, como também sob a sistemática não
cumulativa das contribuições, cuja base de cálculo eleita é a totalidade das receitas, na
forma das Leis n°s 10.637, de 2002, 10.833, de 2003, e 12.973, de 2014.
Ocorre que, no momento da constituição do crédito tributário pela fiscalização houve
erro de cálculo por parte da fiscalização, na medida em que não se excluiu o ISS das
bases de cálculo do PIS e da COFINS, de forma que, em não se acatando os
argumentos alhures, mantendo-se os AIIM atacados, ao menos no que atine às
autuações referentes ao PIS, COFINS e CPRB, devem ser recalculados os AIIM para
excluir o ISSQN de suas respectivas bases de cálculo.
Com efeito, como cediço, há anos encontrava-se pendente de julgamento no plenário do
STF (Supremo Tribunal Federal) a decisão final que abranja todos os contribuintes no
que diz respeito à constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS.
No dia 15/03/2017 o STF retomou o julgamento do RE 574706 (com repercussão geral
reconhecida), tendo o desfecho sido favorável aos contribuintes no mérito, encerrando
um placar de 6 votos a favor contra 4 desfavoráveis aos contribuintes.
Uma vez definido o mérito, a expectativa em torno da modulação dos efeitos da decisão
(restrição temporal dos efeitos da decisão) permanece pendente de julgamento.
O deslinde do julgamento em questão, gera efeitos diretos no que atine à necessidade
de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS, da COFINS e da CPRB (Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta).
Desta feita, ainda que mantidas as autuações, ao menos no que atine às exigências
quanto ao PIS, COFINS, e CPRB, necessário se faz o recálculo da autuação para
excluir o ISSQN de suas respectivas bases de cálculo.
IV.4 - Necessidade de afastamento da multa agravada
Apenas por hipótese, ainda que não se acatem as alegações acima que, como visto, de
per si impõe o afastamento dos AIIM atacados como um todo, necessário se faz, no
mínimo, o afastamento da multa agravada de 150% imposta, (i) quer pela ausência de
imputação, pela fiscalização, da conduta dolosa praticada pela impugnante; (ii) quer
pela ausência dos requisitos para sua imposição no caso concreto; (iii) quer por
representar patamares que a inserem no âmbito do confisco, o que é vedado pela
Constituição Federal.
IV.4.1 - Ausência de especificação da conduta praticada
Como se tira dos AIIM atacados e do item 10 do TVF, à par dos irreais valores
apurados pela fiscalização, mormente em função do seletivo arbitramento de lucro que
promoveu, ainda impôs à impugnante a multa agravada de 150%.
Fl. 12050
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Como ressalta a própria fiscalização em seu TVF, dos dispositivos transcritos se tira
que para aplicar a multa qualificada não basta a existência de simples indícios, sendo
condição sine qua non a caracterização do evidente intuito de fraudar ou de sonegar,
cuja prova deve ser produzida com acuidade, apta a demonstrar a intenção de cometer
um dos três ilícitos descritos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 1964.
Apesar de caminhar bem a fiscalização em seu TVF, a seguir acomete-se do atropelo
que foi marca da fiscalização, dado que expõe não ser necessário dizer qual a conduta
que a impugnante incorreu a justificar a imposição da multa qualificada, pois as
condutas que descreverá estarão enquadradas em uma das hipóteses.
Defende a fiscalização, então a possibilidade de uma caracterização genérica da
pretensa conduta dolosa que ensejaria a multa qualificada. Assim, no seu sentir,
bastaria a ele descrever os fatos e, com o perdão do português coloquial, o contribuinte
que se vire pra fazer juízo de que conduta lhe foi imputada e se defenda.
É um absurdo sem tamanho a colocação da fiscalização. Se não bastasse o art. 142 do
CTN, o entendimento em questão ofende, do mesmo modo, a necessidade de motivação
do ato administrativo, que é ainda mais gritante em caso de imposição de sanção deste
quilate.
As condutas descritas na norma são totalmente diversas uma das outras, de modo que
incumbia à fiscalização descrever os fatos e determinar a qual das condutas descritas
na Lei n° 4.502, de 1964, teria o contribuinte ofendido, para que, somente assim, ele
possa se defender, afastando o tipo que lhe foi imputado.
De rigor, portanto, o afastamento da multa agravada em função do parco trabalho da
fiscalização em descrever as condutas praticadas e, mais do que isso, indicar sua
subsunção à norma.
IV.4.2 - Ausência dos requisitos para aplicação da multa qualificada de 150%
A fiscalização se furtou a demonstrar cabalmente o dolo, condição sine qua non para a
aplicação da multa agravada.
Em momento algum a impugnante escondeu qualquer conduta por ela praticada, muito
pelo contrário, forneceu à fiscalização toda a documentação que solicitou, deu todas as
explicações solicitadas, informou quando não localizou documentação, enfim, tudo
sempre esteve às claras.
O que há são apenas discordâncias quanto a exclusões reconhecidas pela impugnante
em 2013, bem como a imputação de arbitramento de lucros entre 2014 e 2016 por
entender a fiscalização que houve confusão quanto ao reconhecimento de despesas e
custos por parte de Vale do Rio Novo e Transvale.
Postas essas primeiras considerações, vejamos uma a uma as justificativas da
fiscalização para a imputação do agravamento da multa à impugnante:
■ Glosa de Omissão de Receitas em 2013 - item 10.1. do TVF: “Tem-se, conforme
demonstrado, que a empresa Vale do Rio Novo, embora tenha ajustado valores certos
em contratos e executado os serviços contratados, na modalidade empreitada total,
sonegou parte destes valores em nota fiscal, bem como na contabilidade e declarações
ao fisco, impedindo assim a autoridade fazendária de tomar conhecimento da
ocorrência do fato gerador. Assim agindo reduziu a base de cálculo da apuração dos
tributos COFINS, PIS e CPRB”.
Além da parca fundamentação, é um absurdo a fiscalização entender que a impugnante
impediu a autoridade de tomar conhecimento dos atos por ela praticados, quando a
fiscalização não emitiu uma intimação sequer sobre o tema contra a impugnante.
A opção da fiscalização, por abordar diretamente os tomadores do serviço da
impugnante foi decorrente de juízo de valor exclusivo da autoridade fiscal, sem dúvida
alguma. No entanto, tivesse intimado a impugnante a prestar os esclarecimentos, ela o
teria feito, apresentando os mesmos contratos e documentos, dado que seu
entendimento era pela correção de seu modus operandi.
Fl. 12051
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

■ Arbitramento do Lucro entre 2014 e 2016 - itens 10.2. e 10.3. do TVF: “10.2.
Conforme já amplamente demonstrado, a contribuinte, ao menos no período 2014 a
2016, inseriu montante significativo de custos e despesas na contabilidade,
pertencentes a outra empresa do grupo, resultando em redução do lucro contábil.
Assim, conforme relato já exaustivamente exposto no presente Termo, identificam-se
nas práticas detectadas ações caracterizadas como conluio e fraude. Conluio, pois, as
empresas Transvale e Vale ajustaram-se intencionalmente no sentido de minimizar o
lucro contábil na Vale e maximizar o lucro contábil na Transvale. (...) Fraude, pois, na
contabilidade foram inseridos elementos inexatos, totalmente em desacordo com
princípios contábeis básicos, de forma sistemática e de grande monta, resultando na
modificação do lucro contábil, impedindo a correta ocorrência do fato gerador dos
tributos IRPJ e CSLL.
10.3. Como explicitado na seção 3.1, do presente Termo de Verificação Fiscal, parte do
valor referente a Avaliação de Investimento, no montante de R$ 14.690.996,97,
aumentou o valor dos investimentos totais da empresa sem amparo documental. Como
explicitado na seção 6, do presente Termo de Verificação Fiscal, o valor informado na
DIPJ-2014, campo Outras Exclusões, para apuração do Lucro Real, no valor de R$
14.700.912,54, reduziu, nesta proporção o Lucro Real apurado. A contribuinte, quando
questionada, não apresentou a origem, na contabilidade, bem como a fundamentação
legal que ampara esta exclusão na apuração do Lucro Real. A soma dos dois valores
referidos perfaz o montante de R$ 29.391.909,51.
Inegável a intenção da contribuinte em tentar lesar o fisco inserindo valores fictícios na
apuração do Lucro Real, base de cálculo do IRPJ, bem como na apuração da base de
cálculo da CSLL. Tratam-se assim estas duas situações de conduta fraudulenta do
sujeito passivo, com vistas a reduzir tributos devidos, estando enquadrada em uma das
hipóteses previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.”
Alega a fiscalização que a Vale do Rio Novo e Transvale se “ajustaram
intencionalmente” no intuito de reduzir fato gerador de tributo. Alega, contudo, sem
demonstrar. Não há sequer uma tentativa, por mais tênue que seja, por parte da
fiscalização no sentido de demonstrar o tal “ajuste intencional”.
Na sequência, no afã de justificar a multa agravada, alega a ocorrência de fraude por
constarem na contabilidade elementos inexatos. Contudo, esta é a descrição da própria
ocorrência do fato gerador, que seria, no caso, a pretensa glosa de despesas.
O mesmo se dá quanto ao item 10.3. acima reproduzido. A fiscalização tem o disparate,
inclusive, de expor que a Avaliação de Investimento a Valor Justo, no montante de R$
14.690.996,97, lançada no ano de 2013 trata-se de elemento fictício. Ora, a própria
impugnante informou à fiscalização que se tratava de avaliação a valor justo de
elemento do ativo, de forma que não deveria gerar efeitos fiscais.
Ademais, a Súmula CARF n° 96 traz que a omissão de apresentação de livros que
justifica o arbitramento de lucros não é bastante para justificar o agravamento de
multa.
Do mesmo modo, portanto, a simples invocação das condutas que a fiscalização
entendeu como errôneas e como justificadoras do arbitramento do lucro da
impugnante, jamais poderiam ser tomadas como bastante a imputar-lhe o agravamento
de multa. Haveria que se comprovar efetivamente a existência do dolo, o que não o fez,
contudo.
Por fim, também com amparo na jurisprudência do CARF, nos Acórdãos n° 9101-
001.468, de 16/08/2012, n° 1402-001.416, de 10/07/2013, n° 1402-001.416, de
10/07/2013 e n° 1301-001.233, de 12/06/2013, restou definido, ainda, que “para o
agravamento da penalidade é necessário que à conduta do sujeito passivo esteja
associado um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ou seja, é medida aplicável
naqueles casos em que o fisco só pode chegar aos valores tributáveis depois de
expurgados os artifícios postos pelo sujeito passivo” (Acórdão n° 9101-001.468, de
16/08/2012, p. 06), o que, em hipótese alguma, ocorreu no caso vertente.
Fl. 12052
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Nesse esteio, uma vez que inexistente qualquer comprovação de conduta dolosa por
parte da impugnante, necessário se faz, no mínimo, o afastamento da multa agravada
de 150%.
IV.4.3 - Multa confiscatória - superveniência de repercussão geral no STF
Mister se faz mencionar que recentemente (entre a data da impugnação aos AIIM e a
decisão proferida pela DRJ que ora se ataca) o Supremo Tribunal Federal (STF), além
dos precedentes já existentes na Corte, reconheceu a repercussão geral sobre a multa
confiscatória de 150% nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 736090.
Nesse esteio, saliente-se que muito embora o artigo 62 do Novo Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vede expressamente que as turmas de
julgamento do CARF profiram decisões que afastem a aplicação de lei sob o crivo de
sua constitucionalidade, é importante observar que o §2° do mesmo artigo dispõe que
no caso de recursos julgados sob a análise de repercussão geral, as decisões de mérito
deverão ser aplicadas pelos membros do CARF.
Como conclusão, uma vez que venha a ser proferida decisão de mérito em sede de
recurso repetitivo no Recurso Extraordinário n° 736.090 decidindo pela ilegalidade da
multa confiscatória de 150%, é de rigor que referida decisão seja aplicada ao presente
caso, cancelando-se a concomitância das multas e seu caráter confiscatório.
IV.5 - Ilegalidade da cobrança de juros sobre multa de ofício
Ainda que mantida a autuação no todo ou em parte, necessário se faz afastar a
incidência dos juros sobre a multa de ofício aplicada no AIIM combatidos, que serão
cobrados pela RFB, consoante entendimento consignado antigo da RFB, recentemente
reiterado na Solução COSIT n° 47, de 2016.
Com efeito, de longa data que a RFB vem reiteradamente adotando tal expediente em
momento posterior para a atualização dos débitos, motivo pela qual se faz necessário
traçar algumas considerações acerca da ilegalidade de tal expediente para que se evite
futuro prejuízo para a parte.
Na esfera tributária, em seu art. 161, o CTN trouxe previsão para a incidência de juros
sobre o crédito não pago. Pelo dispositivo em questão, verifica-se que os juros de mora
serão acrescidos somente ao “crédito não integralmente pago no vencimento”, não
mencionando, o referido dispositivo, em uma eventual incidência de juros sobre a
multa.
Além disso, fica ainda mais claro no dispositivo supra que o “crédito” somente abarca
o valor principal da ação pelo fato de que o legislador ainda trouxe no final do caput a
ressalva no sentido de que haveria a incidência de juros “sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis”. Ou seja, além dos juros sobre o valor principal, caso haja
previsão legal, haverá a aplicação de penalidades (multa).
De forma semelhante, o § 3o do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, prevê a incidência de
juros de mora sobre débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
sendo que os referidos débitos não podem ser confundidos com as multas, na medida
em que o caput do próprio dispositivo deixa clarividente que a esses débitos (valores de
principal) serão “acrescidos de multa de mora”.
Além disso, é cediço que os débitos de tributos e contribuições possuem natureza
jurídica diversa, na medida em que os débitos de tributos e contribuições decorrem da
prática de fatos geradores legalmente previstos, enquanto que as multas decorrem da
violação de normas legais, como, por exemplo, do suposto não pagamento dos tributos
e contribuições nos prazos legais. Assim, não poderia a Lei ao mencionar “débitos”
estar tratando de valores decorrentes de obrigações legais (tributos/contribuições) e de
valores decorrentes de penalidades (multa), vez que possuem natureza jurídica diversa.
Ademais, caso o legislador objetivasse a aplicação de juros de mora sobre a multa
lançada, teria ele colocado expressamente no texto da lei tal incidência, o que não é o
caso, como se verificou.
Fl. 12053
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Diante disso, o que se percebe é que não existe em nosso ordenamento jurídico
fundamento legal que ampare uma eventual pretensão de se aplicar juros sobre multa,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
Assim, diante do exposto, caso seja mantido o valor total ou apenas parte do montante
lançado a título de multa, seja de ofício ou de mora, no AIIM, é de rigor que seja
reconhecida a impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre tal montante, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade.
V – Do pedido
Diante das razões de fato e de direito expostas, requer-se o recebimento e
conhecimento da presente peça impugnatória, para que:
Preliminarmente
(i) Sejam os AIIM abaixo listados julgados em conjunto dada sua clarividente conexão
e o impacto que uma decisão enseja nos demais, quer por segurança jurídica, quer por
economia processual:

(ii) seja reconhecida a NULIDADE do AIIM (a) em função da falta de motivação
congruente e de razoabilidade, na medida em que promoveu-se arbitramento seletivo
de lucros apenas quando convinha à fiscalização; (b) pela mácula à ampla defesa, na
medida em que a fiscalização não juntou aos autos documentação que levou em
consideração para a configuração do ilícito fiscal; bem ainda (c) em função de a
fiscalização haver ser conduzido à distância, sem tempo hábil para promover as
investigações e análises necessárias, o que, de per si, macula os AIIM como um todo;
No Mérito
(iii) Caso não sejam acatadas a preliminares de decadência e nulidade, o que se admite
apenas por argumento, no mérito requer seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o
Auto de Infração, CANCELANDO-SE os lançamentos efetuados pelo D. Auditor Fiscal
da RFB e seus consectários referente à totalidade do período autuado pelos fatos e
fundamentos exaustivamente expostos na presente peça;
(iv) caso o sejam mantidos os AIIM atacados em parte ou em sua totalidade, o que se
admite ad argumentandum, requer seja a presente impugnação julgada procedente
para que:
a) sejam ajustados os AIIMs para considerar corretamente os valores já recolhidos a
título de IRPJ e CSLL no ano de 2015, como alhures demonstrado;
b) sejam, no mínimo, recalculados os AIIM referentes ao PIS, COFINS e CPRB para
excluir das bases de cálculo apuradas pela fiscalização o ISSQN incidido nas
operações da Impugnante;
c) seja afastada a multa agravada de 150%; bem ainda para que
d) não sejam aplicados juros de mora sobre a multa lançada, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade;
(v) Com vistas a provar o alegado, nos termos do artigo 16, §4° a 6° do Decreto n°
70.235/72 e artigo 38 da Lei n° 9.784/99, a Impugnante protesta, ainda, pela posterior
juntada de documentos que venham a corroborar a tese ora defendida.

IMPUGNAÇÃO (TRANSVALE)
Fl. 12054
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

A Transvale, arrolada como responsável solidária, apresentou impugnação aos
lançamentos fiscais, na qual constam os tópicos abaixo sintetizados:
I - Dos fatos que ensejaram a autuação fiscal
Sintetiza os fatos que lhe foram imputados pela autoridade fiscal no TVF, que
fundamentaram sua responsabilização solidária pelos créditos tributários lançados.
II - Da tempestividade da presente impugnação
A impugnação é tempestiva.
III - Preliminarmente
III. 1 – Conexão e Pedido de Julgamento Conjunto
A fiscalização entendeu que a Transvale, a Vale do Rio Novo e seus sócios, pessoas
físicas, realizaram planejamento tributário abusivo e lesivo ao Fisco, agindo de forma
conjunta e coordenada no intuito de minimizar o pagamento de tributos federais. Em
decorrência, lavrou-se AIIM contra as referidas empresas e seus sócios.
Muito embora não se trate de litispendência (dado que os fundamentos dos AIIM são
diversos), o fato é que se está diante de clarividente conexão entre os AIIM, dado que
tratam dos mesmos anos-calendário e, mais do que isso, tem por fundamento as
mesmas situações fáticas.
Assim, está-se diante de uma causa prejudicial externa, e alinhando-se ao conceito
emprestado pelo inciso VIII do art. 337 do CPC, em função da clara conexão dos
processos, e até para garantir a segurança jurídica de não haverem decisões
discrepantes, por economia processual, é de rigor que os processos sejam julgados em
conjunto, uma vez que a decisão positiva de um pode vir a trazer impactos na
constituição do crédito tributário do outro, como já demonstrado. Ressalta a
aplicabilidade desta disposição do CPC por se tratar de caso em que há omissão nos
dispositivos legais que regem o processo administrativo federal.
A necessidade de julgamento conjunto de causas conexas ou reflexas tem previsão no
art. 6o do Regimento Interno do CARF, que transcreve.
Ainda neste sentido, transcreve ementas de acórdãos de julgados de DRJ.
Desta forma, requer que esta DRJ, para evitar decisões discrepantes e por economia
processual, que julgue em conjunto os referidos AIIM.
III. 2 - Ausência de impugnação direta ao mérito dos autos de infração pelo ora
impugnante
Considerando que a impugnação apresentada pela empresa autuada (Vale) quanto ao
mérito da autuação, como regra, aproveita àqueles a qual é imputada a
responsabilidade solidária (por esta ser assessoria, somente subsistindo em caso de
permanência da autuação principal), bem ainda considerando o primado da economia
processual, deixa a impugnante de apresentar defesa quanto ao mérito da autuação da
pessoa jurídica, limitando-se apenas à discussão da atribuição de responsabilidade
tributária solidária que lhe foi imposta.
Nesses termos, e com base no art. 1.005 do CPC e no art. 5o da Instrução Normativa
RFB no 1.862, de 2018, requer a impugnante o aproveitamento das defesas
apresentadas pelas pessoas jurídicas em que figura como sócio, de modo a afastar
qualquer alegação de revelia por esta autoridade julgadora, bem como a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação vigente.
III.3 - Nulidade dos AIIM por mácula à ampla defesa
O AIIM é nulo por mácula à motivação e à ampla defesa, isso porque a fiscalização
sequer se deu ao trabalho de comprovar o efetivo interesse comum da impugnante no
fato gerador das obrigações exigidas através da referida autuação, quanto mais
comprovar como e quando a impugnante teria contribuído nas supostas condutas
praticadas pela empresa autuada.
Fl. 12055
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

IV – Do direito
Ainda que não se acate esta preliminar, não merecem melhor sorte o AIIM no que diz
respeito à responsabilização tributária da impugnante, sendo de rigor, portanto, o
afastamento da exigência fiscal.
IV.l - Mera caracterização de grupo econômico não enseja responsabilidade solidária
Para chegar ao “interesse comum” a que se refere o art. 124, inciso I, do CTN, o
caminho percorrido pela autoridade fiscal foi o seguinte:
a) iniciou-se sob o argumento de que, durante o período fiscalizado, as empresas
teriam constituído grupo econômico de fato;
b) que, portanto, teriam combinado recursos e engendrado esforços para realizar seus
objetivos comuns;
c) que, portanto, se subordinavam a uma unidade diretiva comum, em que o controle
central era exercido pelos sócios administradores;
d) que tal unidade diretiva teria realizado, dolosamente, enorme confusão contábil,
omitido receitas e realizado lançamentos fraudulentos com a finalidade de reduzir o
valor apurado de tributo devido;
e) que, por essa razão, restaria evidente o interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores dos tributos lançados, nos termos do art. 124, inciso I,
do CTN.
Contudo, a eventual composição de grupo econômico entre as empresas não é motivo a
ensejar a responsabilização tributária da impugnante como desejou a autoridade fiscal.
Ademais, a afirmação trazida pela fiscalização de que tanto a impugnante como a
autuada não agia por si, mas através de seus sócios administradores (como se isso
fosse indício de interesse comum no fato gerador), implica ignorar que a pessoa
jurídica tem personalidade jurídica própria e que o seu patrimônio não se confunde
com o patrimônio de seus sócios, acionistas, diretores, gerentes, etc.
Tais afirmações deveriam se fundamentar em provas concretas e não apenas em
suposições, as quais, inclusive, permearam toda a fiscalização, não representando,
portanto, a verdade real as alegações trazidas pela autoridade fiscal.
Por fim, ainda que formassem um grupo econômico, como é sabido, a vinculação entre
as referidas empresas somente caberia em relação aos fatos geradores que consistissem
em atos, fatos ou negócios jurídicos cuja realização fosse, efetivamente, decorrente de
decisão de direção unitária e interesse econômico comum no resultado da situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal.
Não pode a autoridade fiscal, através de sua capacidade inventiva, construir raciocínio
infundado, para, no fim, presumir e concluir pela existência de “interesse comum” e, a
partir daí, responsabilizar solidariamente a impugnante. Neste sentido, transcreve
jurisprudências administrativas e judiciais, bem como trecho do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 04, de 2018.
Ademais, conforme se verá adiante, a solidez do raciocínio construído pela autoridade
fiscal desaba na medida em que também não demonstra e não comprova, de forma
cabal, o tão afamado “interesse comum” que deu azo à responsabilização tributária da
impugnante, limitando-se (novamente) a frágeis suposições.
IV.2 - Ausência de comprovação/demonstração do “interesse comum” de que trata o
art. 124,1, CTN
A imputação de responsabilidade tributária solidária à impugnante decorre apenas da
citação do art. 124 do CTN sem nenhuma amarração ou demonstração, ainda que
indiciária, do pretenso interesse comum ou mesmo das pretensas condutas dolosas que
teria a impugnante praticado que justificassem responder solidariamente pelo débito
constituído.
Fl. 12056
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

A fiscalização peca ao não comprovar as condutas em que o impugnante teria
incorrido, limitando-se apenas a mencionar que “em tese” teriam sido cometidas
infrações de caráter doloso que implicariam no pretenso planejamento tributário lesivo
ao fisco.
O máximo que faz a fiscalização é, no item 11 do TVF, construir raciocínio no sentido
de que a unidade diretiva das empresas era a mesma e que se agiu de maneira dolosa
praticando “enorme confusão contábil”, omitindo receitas, com intuito de reduzir
ilegalmente o valor apurado dos tributos devidos nas empresas.
À par de sequer se dar ao menor trabalho de indicar quais seriam as condutas dolosas
supostamente praticadas, menciona que seriam decisões tomadas pelas empresas, por
seus administradores, que teriam levado ao conluio, fraude ou sonegação (sequer isso
se dá ao trabalho de especificar, registre-se).
A construção da fiscalização é ainda mais absurda ao se verificar que ambos os sócios
da impugnante e da autuada, qualificados nos presentes autos, são senhores de idade,
um com formação em engenharia civil (Sr. Ademar) e um com formação em
administração de empresas (Sr. Ademir) e que, apesar de exercerem a função de
empresário, não têm qualquer conhecimento da prática contábil e fiscal, não se lhes
sendo exigido que o tivesse (pois possui diretoria específica para tanto e corpo de
profissionais).
Assim, não é sequer factível fazer a ligação direta que pretende fazer a fiscalização no
sentido de que houve conluio, dolo ou fraude perpetrado pela unidade diretiva da
impugnante e da autuada. Não foi apresentada a prova do conluio para a prática do
planejamento fiscal ilícito com intuito de evasão fiscal e, mais do que isso, também não
foi apresentada a prova do interesse comum, o que resultou no cerceamento do direito
de defesa da impugnante.
A impugnante jamais foi intimada em momento algum a prestar qualquer
esclarecimento ou a apresentar qualquer documentação enquanto a autoridade fiscal
exercia a fiscalização na autuada principal, donde não há que se cogitar que a
impugnante tenha ocultado qualquer ato da fiscalização.
Não há sequer uma alegação da existência de documentos pós-datados, antedatados,
adulterados, etc, muito pelo contrário, as conclusões infundadas no sentido de que a
impugnante teria agido no intuito de constituir um planejamento tributário ilícito
juntamente com a autuada principal com intuito de evasão fiscal decorreram apenas
das suposições da fiscalização sem qualquer comprovação ou sequer a mínima
indicação, por mais tênue que seja da pretensa conduta dolosa praticada pela
impugnante e comprovação do interesse comum necessário à responsabilização
pretendida.
A imputação da responsabilidade solidária pela autoridade fiscalizadora à Transvale
quanto à exigência lavrada conta a Vale do Rio Novo se deu por conta da construção,
pela autoridade fiscalizadora, que a contabilidade da Vale do Rio Novo e da Transvale
seriam imprestáveis pela suposta confusão no reconhecimento das despesas, o que teria
resultado na assunção de despesas da Transvale pela Vale do Rio Novo, reduzindo nela
sua tributação e, permitindo assim, que a Transvale distribuísse lucros isentos.
Entretanto, a fiscalização não questionou em momento algum as receitas quer da
Transvale, quer da Vale do Rio Novo, tendo apenas concluído, com base em meras
alegações e sem qualquer intimação direta à Transvale e à Vale do Rio Novo sobre o
tema, que as despesas da Transvale teriam sido reconhecidas pela Vale do Rio Novo.
Assim, ao conduzir a fiscalização de modo açodado, não se permitiu que fossem
prestados esclarecimentos no curso da fiscalização.
Do mesmo modo, dado o curto prazo para apresentação de defesa, a impugnante não
teve tempo suficiente para efetuar todos os levantamentos a fim de identificar as
despesas a que alude a fiscalização e o efetivamente ocorrido. À guisa de exemplo, a
atividade da Transvale, especialmente no que atine ao contrato com a Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, maior contrato da Transvale no período sob
Fl. 12057
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

auditoria da fiscalização, o tipo de serviço prestado é de menor complexidade, o que
justifica não só a existência de menor quantidade de despesas, alocação de pessoal e,
principalmente, maior lucro da operação.
Ainda, a pretensa alegação de planejamento tributário ilícito não prospera, tendo sido
demonstrado que, ao juntar-se a apuração de ambas as empresas, caminho que
pareceu perseguir a fiscalização na justificativa dos TVF mas que, ao fim,
seletivamente foi descartado pela autoridade fiscalizadora em função de o arbitramento
de lucro da Vale do Rio Novo e a desconsideração da contabilidade da Transvale
representarem maior exigência de tributo, quando muito, representaria exigência
absurdamente menor do que as perpetradas pela fiscalização.
Acaso houve algum reconhecimento de despesas pela Vale do Rio Novo que pertencia
originalmente à Transvale, quando muito, tratou-se de erro pontual que, a par de
justificar censura por parte da fiscalização quanto ao tema específico, jamais
justificaria a autuação por arbitramento de lucro na Vale do Rio Novo, a
desconsideração da contabilidade da Transvale, nem tampouco a imposição de multa
agravada com representação para fins penais e, do mesmo modo, a imposição de
responsabilidade solidária na forma do art. 124 do CTN.
Assim, não pode a fiscalização, do fruto de sua imaginação, imputar ao impugnante
uma medida de exceção (como é a responsabilização tributária) com base em
argumento totalmente inconsistente.
A responsabilização em questão implica, inclusive, na não observância da orientação
exarada no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 2018, visto que não há qualquer
comprovação de dolo ou nexo causal, impedindo-se a invocação do art. 124, inciso I,
do CTN.
Como não poderia deixar de ser, o CARF tem decidido sabidamente que é necessária a
efetiva comprovação do “interesse comum” para fins da responsabilização tributária
de que trata o art. 124, I, CTN.
Diante do exposto, uma vez que a autoridade fiscal não demonstra e não comprova o
efetivo interesse comum que enseje a efetiva responsabilidade tributária da
impugnante, limitando-se a frágeis suposições, sem qualquer elemento indiciário de
dolo da impugnante, de rigor o afastamento da responsabilidade tributária solidária
atribuída, dado o parco trabalho da fiscalização em apenas limitar-se a meras
suposições e achismos, tentando construir raciocínio hábil que se encaixe na
tipificação prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
V – Do pedido
Diante das razões de fato e de direito expostas, requer-se o recebimento e
conhecimento da presente peça impugnatória, para que:
Preliminarmente
Sejam os AIIM abaixo listados julgados em conjunto dada sua clarividente conexão e o
impacto que uma decisão enseja nos demais, quer por segurança jurídica, quer por
economia processual:
...
(ii) seja reconhecida a NULIDADE do AIIM em função da falta de motivação,
razoabilidade e por mácula à ampla defesa tanto em função da ausência de qualquer
comprovação justificasse a imputação de responsabilidade solidária ao Impugnante;
No Mérito
(iií) no mérito, requer seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o Auto de Infração,
AFASTANDO-SE a sujeição passiva por responsabilidade tributária solidária atribuída
pelo D. Auditor Fiscal da RFB ao Impugnante, pelos fatos e fundamentos
exaustivamente expostos na presente peça;
Fl. 12058
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

(ív) Com vistas a provar o alegado, nos termos do artigo 16, §45 a 69 do Decreto n9
70.235/72 e artigo 38 da Lei n9 9.784/99, a Impugnante protesta, ainda, pela posterior
juntada de documentos que venham a corroborar a tese ora defendida.

IMPUGNAÇÕES (ADEMAR / ADEMIR)
Ademar Guido Bellinato e Ademir Carlos Belinatto, arrolados como responsáveis
solidários, apresentaram impugnações, às fls. 11647/11666 e 11575/11594,
respectivamente, nas quais constam as mesmas razões de defesa, conforme tópicos
abaixo sintetizados:
I - Dos fatos que ensejaram a autuação fiscal
Sintetiza os fatos que lhe foram imputados pela autoridade fiscal no TVF, que
fundamentaram sua responsabilização solidária pelos créditos tributários lançados.
II - Da tempestividade da presente impugnação
A impugnação é tempestiva.
III - Preliminarmente
O impugnante esclarece que, em consonância com o § 1o do art. 99 do Decreto no
70.235, de 1972, apresenta uma única impugnação para os 5 (cinco) autos de infração
lavrados contra a empresa Vale do Rio Novo e no qual lhe é imputada a
responsabilidade solidária.
III. 1 – Conexão e Pedido de Julgamento Conjunto
Foram lavradas diversas autuações contra as empresas em que o impugnante figura
como sócio (Vale e Transvale), bem ainda contra o próprio impugnante exigindo IRPF,
basicamente sob o fundamento de que teriam realizado planejamento tributário abusivo
e lesivo ao Fisco, agindo de forma conjunta e coordenada no intuito de minimizar o
pagamento de tributos. Em decorrência, lavrou-se AIIM contra as referidas empresas e
seus sócios.
Muito embora não se trate de litispendência (dado que os fundamentos dos AIIM são
diversos), o fato é que se está diante de clarividente conexão entre os AIIM, dado que
tratam dos mesmos anos-calendário e, mais do que isso, têm por fundamento as
mesmas situações fáticas.
Assim, está-se diante de uma causa prejudicial externa, e alinhando-se ao conceito
emprestado pelo inciso VIII do art. 337 do CPC, em função da clara conexão dos
processos, e até para garantir a segurança jurídica de não haverem decisões
discrepantes, por economia processual, é de rigor que os processos sejam julgados em
conjunto, uma vez que a decisão positiva de um pode vir a trazer impactos na
constituição do crédito tributário do outro, como já demonstrado. Ressalta a
aplicabilidade desta disposição do CPC por se tratar de caso em que há omissão nos
dispositivos legais que regem o processo administrativo federal.
A necessidade de julgamento conjunto de causas conexas ou reflexas tem previsão no
art. 6o do Regimento Interno do CARF, que transcreve.
Ainda neste sentido, transcreve ementas de acórdãos de julgados de DRJ.
Desta forma, requer que esta DRJ, para evitar decisões discrepantes e por economia
processual, que julgue em conjunto os referidos AIIM.
III. 2 - Ausência de impugnação direta ao mérito dos autos de infração pelo ora
impugnante
Considerando que a impugnação apresentada pela empresa autuada (Vale) quanto ao
mérito da autuação, como regra, aproveita àqueles a qual é imputada a
responsabilidade solidária (por esta ser assessoria, somente subsistindo em caso de
permanência da autuação principal), bem ainda considerando o primado da economia
processual, deixa a impugnante de apresentar defesa quanto ao mérito da autuação da
Fl. 12059
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

pessoa jurídica, limitando-se apenas à discussão da atribuição de responsabilidade
tributária solidária que lhe foi imposta.
Nesses termos, e com base no art. 1.005 do CPC e no art. 5o da Instrução Normativa
RFB no 1.862, de 2018, requer a impugnante o aproveitamento das defesas
apresentadas pelas pessoas jurídicas em que figura como sócio, de modo a afastar
qualquer alegação de revelia por esta autoridade julgadora, bem como a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação vigente.
III.3 - Nulidade dos AIIM por mácula à ampla defesa
Os AIIM são nulos por mácula à motivação e à ampla defesa, isso porque a
fiscalização em nenhum momento durante a fiscalização solicitou informações ao
impugnante; preferiu, ao invés disso, responsabilizar-lhe solidariamente pelo vultoso
crédito tributário lançado contra a empresa da qual é sócio, sem sequer se dar ao
trabalho de indicar qual seria a pretensa conduta dolosa que teria praticado, quanto
mais comprovar que o impugnante teria praticado a suposta conduta.
É clara, portanto, a afronta aos princípios da razoabilidade, motivação, ampla defesa e
do contraditório, visto que a ausência de intimação do impugnante durante o curso da
fiscalização, assim como a ausência de indicação clara e precisa das pretensas
condutas dolosas do impugnante, acabaram por dificultar elaboração de sua defesa,
sendo de rigor o reconhecimento da nulidade dos AIIM atacados.
IV - Do direito - Ausência de demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN
Muito embora o inciso III do art. 135 do CTN preveja a imputação de responsabilidade
aos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica, isso somente é possível
caso estejam presentes os requisitos do caput do mesmo artigo, ou seja, há que se
demonstrar que o crédito tributário originou-se de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
E mais, para imputação de responsabilidade de crédito tributário a sócios de pessoa
jurídica, não basta a mera alegação vazia da prática de tais atos, mas sim sua efetiva
comprovação documental.
A 1a Seção do STJ, nos autos do Resp 1.101.728, submetido ao regime de recursos
repetitivos do art. 543-C do CPC e com trânsito em julgado em 29/04/2009, assentou
que a responsabilidade pessoal do sócio funda-se na regra de que o redirecionamento
da execução fiscal e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa,
somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.
(Resp 1101728/SP. Rei. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
23/03/2009).
Há, portanto, a necessidade de prova cabal de que o sócio-gerente tenha agido com
excesso de poderes ou da dissolução irregular da pessoa jurídica para que se impute a
responsabilidade subsidiária ao sócio pelo pagamento do tributo, o que não está
presente no caso em tela.
Para impor a responsabilidade solidária, a autoridade fiscal apontou que o impugnante
teria desrespeitado a legislação referente às escriturações das empresas (art. 177 da
Lei 6.404, de 1976 e arts. 1.184 e 1.188 do Código Civil de 2002), bem como não teria
observado o princípio da entidade, incorrendo em confusão patrimonial (art. 49 da
Resolução CFC n.9 750, de 1993), o que culminaria na conclusão de que o impugnante
teria incorrido nas práticas da sonegação, fraude e/ou conluio, previstas nos arts. 71,
72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964, e art. l9 e 29, da Lei no 8.137, de 1990 e, assim, teria
incorrido nas práticas do art. 135 do CTN.
O que se verifica é que a imputação de responsabilidade tributária solidária ao
impugnante é um mero emaranhado de citações de normas sem nenhuma amarração ou
demonstração, ainda que indiciária, das pretensas condutas dolosas que teria o
impugnante praticado que justificassem responder solidariamente pelo débito
constituído contra a pessoa jurídica.
Fl. 12060
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

A fiscalização peca ao não comprovar as condutas em que o impugnante teria
incorrido, limitando-se apenas a mencionar que “em tese” teria cometido tais
infrações, sem mencionar qualquer conduta dolosa que o impugnante eventualmente
teria praticado.
O máximo que faz a fiscalização é, no item 12 do TVF, haver feito a lacônica afirmação
(item c) de que “como demonstrado ao longo do presente Termo, as empresas, através
de decisões tomadas por seus administradores, descumpriram as normas acima
transcritas, enquadrando-se assim no prescrito na Lei 4.502/1964 - artigos 71, 72 e 73:
(...)”.
Não demonstra ou traz qualquer prova (que é o que se exige para esse tipo de
responsabilização), ou mesmo um indício que seja que demonstre que o impugnante
teria tomado decisões que levaram à fraude, sonegação ou mesmo conluio.
A construção da fiscalização é ainda mais absurda ao se verificar que o impugnante é
senhor de idade com formação em administração de empresas (Ademir) / em
engenharia civil (Ademar) que, apesar de exercer a função de empresário, não tem
qualquer conhecimento da prática contábil e fiscal, não se lhe sendo exigido que o
tivesse (pois possui diretoria específica para tanto e corpo de profissionais), de modo
que não é sequer factível fazer a ligação direta que pretende fazer a fiscalização no
sentido de que houve conluio, dolo ou fraude passíveis de invocar o art. 135 do CTN
pelo simples fato de o impugnante ser administrador da empresa, muito pelo contrário.
As condutas descritas na Lei no 4.502, de 1964 (que, deduz-se, é com base no que
pretende a fiscalização impor ao impugnante a responsabilização solidária) são
totalmente diversas uma das outras, de modo que incumbia à fiscalização descrever os
fatos e determinar a qual das condutas descritas nas Leis nos 4.502, de 1964, e 8.137,
de 1990, teria o contribuinte ofendido, para que, somente assim, ele possa se defender,
afastando o tipo que lhe foi imputado.
Ainda, o impugnante jamais foi intimado em momento algum pela fiscalização a prestar
qualquer esclarecimento ou a apresentar qualquer documentação enquanto a
autoridade fiscal exercia a fiscalização na pessoa jurídica, donde não haver que se
cogitar que o impugnante tenha ocultado qualquer ato da fiscalização.
Não há sequer uma alegação da existência de documentos pós-datados, antedatados,
adulterados, etc, muito pelo contrário, as conclusões infundadas no sentido de que o
impugnante teria agido no intuito de constituir um planejamento tributário ilícito
juntamente com a Transvale e a Vale do Rio Novo com intuito de evasão fiscal
decorreram apenas das suposições da fiscalização sem qualquer comprovação ou
sequer a mínima indicação, por mais tênue que seja da pretensa conduta dolosa
praticada pela impugnante.
O elemento doloso deve estar presente, de modo que se inexistente ou não minimamente
comprovado pela fiscalização, faz afastar a aplicação da responsabilização tributária
solidária de que trata o art. 135, CTN.
Nesse sentido, o CARF, em linha com o STJ, tem proferido reiteradas decisões
afastando a aplicação do art.. 135 do CTN nos casos em que não há a demonstração do
elemento doloso, de forma cabal pela fiscalização, que justifique sua invocação. E
mais, não basta que a autoridade fiscalizadora argua que o contribuinte possui poder
de gestão na empresa para, como decorrência automática, impingir-lhe, exatamente
como fez a fiscalização no caso vertente, a responsabilidade solidária a que alude o
art. 135 do CTN, devendo ser comprovado o nexo de causalidade entre a prática de
atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos e a exigência
do crédito tributário em litígio.
Diante do exposto, uma vez que a autoridade fiscal não demonstra e não comprova a
efetiva responsabilidade tributária do impugnante, limitando-se a frágeis suposições e
à citação de um emaranhado de normas sem qualquer elemento indiciário de dolo do
impugnante, de rigor o afastamento da responsabilidade tributária solidária atribuída
Fl. 12061
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

ao impugnante em função do parco trabalho da fiscalização em descrever as condutas
praticadas e, mais do que isso, indicar sua subsunção à norma.
V – Do pedido
Diante das razões de fato e de direito expostas, requer-se o recebimento e
conhecimento da presente peça impugnatória, para que:
Preliminarmente
(i) Sejam os AIIM abaixo listados julgados em conjunto dada sua clarividente conexão
e o impacto que uma decisão enseja nos demais, quer por segurança jurídica, quer por
economia processual:
...
(ii) seja reconhecida a NULIDADE do AIIM em função da falta de motivação,
razoabilidade e por mácula à ampla defesa tanto em função de o Impugnante não haver
sido intimado a prestar qualquer esclarecimento ou informação no curso do processo
fiscalizatório, como também pela ausência de qualquer indicação de conduta dolosa
que justificasse a imputação de responsabilidade solidária ao Impugnante;
No Mérito
no mérito, requer seja julgado totalmente IMPROCEDENTE o Auto de Infração,
AFASTANDO-SE a sujeição passiva por responsabilidade tributária solidária atribuída
pelo D. Auditor Fiscal da RFB ao Impugnante, pelos fatos e fundamentos
exaustivamente expostos na presente peça;
(iv) Com vistas a provar o alegado, nos termos do artigo 16, §49 a 69 do Decreto no
70.235/72 e artigo 38 da Lei no 9.784/99, a Impugnante protesta, ainda, pela posterior
juntada de documentos que venham a corroborar a tese ora defendida.

DO JULGAMENTO DA DRJ
Tendo examinado as impugnações a DRJ prolatou competente Acordão no qual se
examinou o conjunto probatório apresentado pelas impugnantes, concluindo-se pela
manutenção em parte do auto de infração.
Das Preliminares
Em primeiro lugar a DRJ considerou que não existe litispendência entre os processos
administrativos abaixo elencados e por isto rejeitou o pedido da impugnante para que
tais processos sejam julgados em conjunto. Ademais o § 1o do art. 9o do Decreto n.o
70.235, de 1972, com as alterações posteriores, somente autoriza tal procedimento em
relação a um mesmo sujeito passivo, o que não se verifica nos processos em questão.

Com relação à nulidade pleiteada pela impugnante relacionada à seletividade do
arbitramento, a DRJ julgou como improcedente argumentando que os fatos que
levaram ao arbitramento em 2014 a 2016 não existiam em 2013.
Outra nulidade pleiteada pelo contribuinte está relacionada ao suposto cerceamento ao
direito de ampla defesa já que a fiscalização intimou fornecedores da impugnante. A
DRJ não aceitou este pleito fundamentando sua decisão argumentando que as respostas
dos fornecedores foram juntadas no processo.
Fl. 12062
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

A impugnante alega nulidade da autuação em razão da fiscalização ter sido realizada
de maneira açodada e à distância, longe da sede fiscal da impugnante, sem qualquer
intimação sobre uma série de despesas que foram objeto de glosa, o que não permitiu à
fiscalização averiguar a realidade dos fatos, nem tampouco esgotar todas as
possibilidades de apuração do lucro real antes de optar pelo arbitramento.
A DRJ considerou que não houve cerceamento do direito de defesa nem se verificando
a ausência de qualquer requisito formal indispensável, não há que se falar em nulidade
do lançamento. Fundamentou esta decisão no fato de que as defesas foram oferecidas
em tempo hábil, tendo os impugnantes se defendido amplamente em seus arrazoados,
nos quais fizeram constar as razões de fato e de direito que entenderam ampará-las,
demonstrando perfeita compreensão do feito.
Da Omissão de Receitas (2013)
A DRJ julgou que a omissão de receita foi caracterizada e comprovada por meio de
informações prestadas pela Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda., mais
especificamente em relação a dois contratos firmados entre esta empresa (contratante)
e a autuada (contratada) para consecução das seguintes obras: implantação de
pavimentação asfáltica e gramados nos acostamentos no empreendimento Terras de
Sta. Cristina I; e implantação de pavimentação asfáltica e gramados nos acostamentos
no empreendimento Terras de Sta. Cristina II. A citada empresa confirmou que parte do
valor do serviço foi paga para outras empresas que enviaram notas fiscais diretamente
para a Momentum sem passar pela Recorrente.
Contudo, a DRJ considerou que tais notas fiscais seriam consideradas como despesas
necessárias e por isto dedutíveis nas apurações de IRPJ/CSLL. Assim julgou
procedente este pedido da Recorrente mas manteve a cobrança para o PIS/COFINS.
Da falta de ajuste de exclusão – Avaliação de Investimento – R$ 27.000.000,00 (2013)
A fiscalização glosou a exclusão da receita no valor de R$ 27.000.000,00 relacionada à
ajuste a valor justo de imóveis que a Recorrente contabilizou no ano-calendário de
2013. A Recorrente argumentou que tal receita não é tributável neste exercício e
somente seria tributada no momento da venda dos imóveis. Por sua vez, a DRJ julgou
improcedente este pedido alegando que a Recorrente não informou tal ajuste na
FCONT e também não foi contabilizado de forma correta.
Da glosa do ajuste de exclusão -R$ 14.700.912,54 (2013)
A glosa de “outras exclusões”, no valor de R$ 14.700.912,54, foi motivada pela falta de
comprovação e justificação do referido ajuste de exclusão na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL de 2013.
A impugnante alega que o lançamento não merece prosperar, em razão da falta de
motivação e razoabilidade, tendo em vista que não lhe foi dado tempo suficiente para
apresentação da documentação comprobatória do referido ajuste.
A DRJ julgou como improcedente o pleito da Recorrente pois considerou que as
referidas exclusões não foram devidamente comprovadas.
Do arbitramento do lucro – anos calendário 2014 a 2016
A impugnante alegou que o arbitramento do lucro não mereceria prevalecer: (a) por
ter sido seletivo, somente aplicado pela fiscalização quando o lançamento tributário
implicaria em valores vultosos, à míngua, portanto, de qualquer critério minimamente
razoável; (b) por não ter sido utilizado como medida de exceção, havendo a
possibilidade de apuração do lucro real da impugnante e, ainda, havendo outras
formas de constituir-se, eventualmente, o crédito tributário antes de valer-se do
arbitramento de lucro; e (c) porque não foi intimada em momento algum sobre as
despesas que teriam levado a fiscalização a considerar imprestável sua contabilidade,
nem tampouco a regularizar eventuais pendências, de modo que o arbitramento de
lucro não foi tido como medida excepcional.
Fl. 12063
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Segundo a DRJ, os motivos que levaram ao arbitramento do lucro no período de 2014 a
2016 foram objetivamente apontados pela autoridade fiscal: apropriação indevida de
custos da Transvale pela Vale do Rio Novo, sendo que tais custos se referiam a obras
contratadas entre a Transvale e a Momentum ou entre a Transvale e o e Clube SLIM
(item 7.1 do TVF); confusão patrimonial e na apropriação de receitas e despesas em
decorrência dos sistemáticos empréstimos gratuitos de veículos, máquinas e
equipamentos efetuados pela Vale à Transvale, para execução das obras contratadas
pela Transvale (item 7.2 do TVF); e apropriação inadequada de despesas com pessoal
administrativo, na medida em que a Transvale utilizava-se de funcionários da Vale do
Rio Novo para realizar suas operações, sem que houvesse rateio de tais despesas, que
eram contabilizados precipuamente pela empresa Vale do Rio Novo, em prejuízo da
empresa Transvale (item 7.3 do TVF).
Considerou a DRJ que a fiscalização juntou aos autos toda a documentação que dá
suporte ao que acusa, a exemplo de termos de intimação, respostas da contribuinte e de
diligenciados, demonstrativos, contratos, notas fiscais e levantamentos contábeis e
fiscais. Em contrapartida, a impugnante não apresentou nenhum elemento que refute
tais acusações, vindo a alegar que não teve tempo suficiente para efetuar todos os
levantamentos a fim de identificar as despesas a que alude a fiscalização e o
efetivamente ocorrido. Contudo, o prazo de impugnação é o estabelecido em lei, e é
neste prazo que a autuada deve se defender das acusações fiscais e apresentar a
documentação comprobatória do que venha alegar em sua defesa.
Dos valores de IRPJ e CSLL objeto de adesão ao PERT – Ano de 2015
A impugnante alega erro de cálculo no lançamento do arbitramento do lucro relativo
ao ano-calendário de 2015, pois a fiscalização considerou que a impugnante havia
efetuado o pagamento de R$ 1.180.024,85 a título de IRPJ e de R$ 525.666,67 a título
de CSLL, enquanto que os valores corretos seriam de R$ 2.146.996,44 (R$
1.302.597,86 + R$ 844.398,58) e R$ 781.572,57, respectivamente, conforme
comprovam suas ECF. Os referidos valores teriam sido objeto de adesão ao PERT.
Considerou a DRJ que a apuração pelo lucro arbitrado é trimestral, e os valores
apurados pela autoridade fiscal a título de IRPJ e de CSLL relativos ao período de
apuração encerrado em 31/12/2015 (4o trimestre de 2015) foram, respectivamente de
R$ 1.180.024,85 e R$ 525.666,67, que foram integralmente compensados com valores
já pagos, não resultando em valor a ser exigido neste período. Os saldos remanescentes
dos alegados pagamentos não poderiam ser compensados de ofício pela autoridade
com débitos de outros períodos de apuração, por falta de previsão legal para tanto.
Da multa de ofício qualificada
A impugnante alega que a multa qualificada de 150% não merece prevalecer, por não
haver a fiscalização especificado a conduta dolosa supostamente praticada, por não
estarem presentes seus requisitos e, ainda, por revelar-se confiscatória.
ADRJ concluiu que evidencia o conluio existente entre Vale do Rio Novo e Transvale,
pois sem o conchavo entre ambas não haveria sentido em a Vale do Rio Novo arcar
com custos de obras contratadas exclusivamente com a Transvale. Evidencia, também,
a fraude praticada pela Vale do Rio Novo, ao contabilizar custos de materiais que não
incorreu, por não ser ela a contratada para a realização das obras em questão, com a
clara intenção de reduzir tributos e maximizar os lucros a serem distribuídos.
Para manter a multa qualificada para o arbitramento de lucro (2014 a 2016) a DRJ
concluiu que restou demonstrada a realização de um planejamento tributário abusivo e
lesivo ao Fisco, agindo a Vale do Rio Novo e a Transvale de forma conjunta e
coordenada no intuito de minimizar o pagamento de tributos federais via apropriação
de custos, despesas diversas e despesas com pessoal pela Vale do Rio Novo em
detrimento da Transvale, reduzindo a apuração de IRPJ e CSLL na Vale do Rio Novo
(optante pelo lucro real) e majorando o lucro contábil da Transvale (optante pelo lucro
presumido), com vistas a distribuir lucros isentos a seus sócios comuns.
Fl. 12064
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Contudo, para as infrações relacionadas às exclusões indevidas por falta de
documentação suporte, a DRJ reduziu a multa de 150% para 75%.
Dos lançamentos reflexos
A DRJ tratou como tributações reflexas das infrações verificadas no lançamento do
IRPJ, e dada à relação de causa e efeito, manteve os mesmos entendimentos em relação
à CSLL, ao PIS, à COFINS e à CPRB.
Especificamente em relação ao PIS, à COFINS e à CPRB, a impugnante alegou que
seria cabível a exclusão do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) da
base de cálculo destas contribuições, por não ser componente da receita / faturamento
da impugnante. Argumenta que há anos encontrava-se pendente de julgamento no
plenário do STF a decisão final acerca da constitucionalidade da inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS. No dia 15/03/2017, o STF retomou o julgamento
do RE 574.706 (com repercussão geral reconhecida), tendo o desfecho sido favorável
no mérito aos contribuintes.
Neste item a DRJ concluir que até que as pendências acima destacadas sejam
definitivamente dirimidas, deve-se manter, em sede de julgamento na via
administrativa, o entendimento favorável à inclusão do ISSQN nas bases de cálculo das
contribuições em questão.
Dos juros moratórios sobre a multa
A DRJ manteve os juros a multa pois está previsto no artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430,
de 1996.
Da responsabilidade tributária da Transvale
A Transvale contestou a responsabilidade tributária solidária que lhe foi atribuída, em
síntese, sob a alegação de que a autoridade fiscal não teria demonstrado nem
comprovado o efetivo interesse comum, nos termos exigidos pelo no art. 124, inciso I,
do CTN.
A DRJ manteve a responsabilidade solidária pois considerou que estava caracterizada
a existência de fato de um grupo econômico irregular, nos termos do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 04, de 2018, está mais do que demonstrado que a Transvale e
a Vale do Rio Novo tinham interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, o que autoriza a responsabilização tributária
solidária da Transvale, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
Da responsabilidade solidária dos sócios administradores
Os sócios administradores Ademar Guido Bellinato e Ademir Carlos Belinatto
contestaram a responsabilidade tributária solidária que lhes foi atribuída, sob a
alegação de que não foram intimados em nenhum momento da fiscalização a prestar
esclarecimentos, e que a autoridade fiscal não indicou nem comprovou a conduta
dolosa que teriam praticado, o que seria indispensável para a aplicação do art. 135,
inciso III, do CTN.
A DRJ concluiu que a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto,
de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados,
que demonstram capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade. Assim, não há que se
apontar um ato específico dos administradores, de forma personalíssima, para que os
responsabilizem solidariamente pelo credito tributário em razão de sonegação, fraude e
conluio implementados pelas empresas por eles administradas.
Diante disso, a DRJ manteve a responsabilização tributária dos sócios administradores
da Vale do Rio Novo, Ademar Guido Bellinato e Ademir Carlos Belinatto, pelos
créditos tributários lançados.
Da conclusão
Fl. 12065
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, exonerando o lançamento referente a
omissão de receitas e reduziu a multa de 150% para 75% para os casos de glosa de
exclusão por falta de comprovação.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO RIO NOVO
Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar
que:
A Recorrente requer, para evitar decisões discrepantes e por economia processual, que
julgue em conjunto os AIIM. abaixo;

Requer a anulação do auto de infração pois sua motivação ser totalmente desprovida
de critério e incongruente, portanto, errônea, sendo de rigor seu imediato
cancelamento;
Requer a anulação do auto de infração pois a fiscalização rasa e à distância o que
terminou por não analisar a realidade dos fatos, e por não se aprofundar nos fatos,
embasou-se em sucessivas “suposições”, o que deixa clarividente o prejuízo trazido à
Recorrente;
No mérito requer que seja aceita a exclusão no valor de R$ 27.000.000,00 pois trata-se
de ajuste a valor justo de imóveis e por isto não seriam receita tributáveis conforme
dispõe a Lei 11941/2009 e por não ter disponibilidade jurídica da renda neste
momento;
Ainda no mérito requer que o lançamento relacionado às outras exclusões no valor de
R$ 14.700.912,54 seja cancelado por falta de motivação e razoabilidade, protestando,
sem prejuízo disso e em homenagem à verdade material desde já, pela posterior
juntada de documentos que comprovem a despesa em questão;
Com relação ao arbitramento de lucro a Recorrente argumenta que o arbitramento
somente pode ser adotado em casos extremos e somente depois de procedimento técnico
regular que esgote as supostas inconsistências, portanto mecanismo residual posto à
disposição da fiscalização. Ademais, no caso vertente, o arbitramento de lucro não tem
o menor cabimento na exata medida em que, primeiramente, o arbitramento não
obedeceu ao menor critério, tendo a fiscalização optado por esse caminho apenas
quando melhor lhe aprouve; em segundo lugar, havia uma infinidade de caminhos
outros para que a fiscalização, em entendendo haver, de fato, irregularidade tributária,
efetuasse a autuação no caso vertente; e, por fim, porque não houve uma intimação
sequer sobre o tema para a Recorrente no curso do procedimento fiscalizatório a esse
respeito, nem tampouco para promover eventuais ajustes que a fiscalização entendesse
necessários, o que demonstra não só que a análise não foi aprofundada como, ainda,
não foi concedida a oportunidade ao contribuinte de prestar esclarecimentos ou mesmo
de regularizar sua escrita. Por fim questiona os 3 itens que levaram a fiscalização a
considerar que a contabilidade da Recorrente é imprestável;
Requer ainda o afastamento da multa qualificada (i) pela ausência de imputação, pela
fiscalização, da conduta dolosa praticada pela Recorrente; (ii) pela ausência dos
requisitos para sua imposição no caso concreto; (iii) por representar patamares que a
inserem no âmbito do confisco, o que é vedado pela Constituição Federal; e
Por fim, pede o afastamento dos juros sobre a multa por falta de previsão legal.

Fl. 12066
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA TRANSVALE
A Transvale protocolou Recurso Voluntário discordando da imputação de
responsabilidade tributária, alegando em síntese os mesmos argumentos da
impugnação, sendo importante ressaltar que:
Preliminarmente pede que o presente processo seja julgado em conjunto com os demais
processos administrativos pois estão correlacionados, ou que seja sobrestado até o
julgamento daqueles processos;
Requer ainda que a anulação do presente processo pois não foi devidamente intimado a
prestar qualquer esclarecimento no curso do processo fiscalizatório;
Alega a Recorrente que a mera presença de grupo econômico não configura a
solidariedade e que a fiscalização não comprovou cabalmente o interesse comum.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
Os sócios administradores protocolaram Recursos Voluntários discordando da
imputação de responsabilidade tributária, alegando em síntese os mesmos argumentos
da impugnação, sendo importante ressaltar que:
Preliminarmente pede que o presente processo seja julgado em conjunto com os demais
processos administrativos pois estão correlacionados, ou que seja sobrestado até o
julgamento daqueles processos;
Requer ainda que a anulação do presente processo pois não foi devidamente intimado a
prestar qualquer esclarecimento no curso do processo fiscalizatório;
Alega que não foi comprovada que os sócios administradores tenham agido com
excesso de poderes.
É o relatório.
Após a transcrição do relatório, passo ao voto apresentado na sessão de
11/03/2020:

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator Ad Hoc.
Recurso Voluntário
O Conselheiro relator proferiu voto, originalmente, nos seguintes termos:
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
PRELIMINAR
Preliminarmente, a Recorrente pede que os processos administrativos abaixo elencados
sejam julgados em conjunto com o presente caso.

Fl. 12067
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Contudo, o § 1o do art. 9o do Decreto n.o 70.235, de 1972 dispõe que não existe a
possibilidade do julgamento em conjunto de processos de pessoas diversas ao sujeito
passivo.

Assim rejeita-se este pleito da Recorrente.

Também em sede de preliminar, a Recorrente alega seletividade no arbitramento
do lucro alegando que a fiscalização optou por arbitrar o lucro somente nos exercícios
compreendidos entre 2014 a 2016, sendo que em 2013 a autoridade fiscal optou por
autuar a Recorrente de forma diferente.

Tal procedimento é justificado pois para se arbitrar o lucro é necessário
comprovar a imprestabilidade da escrita contábil do contribuinte. Na visão da
fiscalização, foram encontradas provas concretas para arbitramento de lucro somente
nos exercícios de 2014 a 2016, sendo que tais provas não foram evidenciadas pela
autoridade fiscal no exercício de 2013.

Assim, também não merece prosperar este argumento da Recorrente.

A Recorrente alega nulidade da autuação em razão da fiscalização ter sido
realizada de maneira açodada e à distância, longe da sede fiscal da impugnante, sem
qualquer intimação sobre uma série de despesas que foram objeto de glosa, o que não
permitiu à fiscalização averiguar a realidade dos fatos, nem tampouco esgotar todas as
possibilidades de apuração do lucro real antes de optar pelo arbitramento.

Tal argumento também não merece prosperar já que a Recorrente apresentou
seus argumentos de defesa de forma hábil e demonstrou entender os argumentos
trazidos pela fiscalização. Ademais, a fiscalização não precisa fazer seu trabalho de
auditoria na sede do contribuinte, já que atualmente o procedimento fiscalizatório é
feito à distância.

MÉRITO

AJUSTE A VALOR JUSTO – R$ 27.000.000,00

A fiscalização glosou a exclusão da receita no valor de R$ 27.000.000,00
relacionada à ajuste a valor justo de imóveis que a Recorrente contabilizou no ano-
calendário de 2013. A Recorrente argumentou que tal receita não é tributável neste
exercício e somente seria tributada no momento da venda dos imóveis. Por sua vez, a
DRJ julgou improcedente este pedido alegando que a Recorrente não informou tal
ajuste na FCONT e também não foi contabilizado de forma correta.

A fiscalização questionou a origem da exclusão dessa receita, obtendo resposta
que tal receita está relacionada a valor justo de imóveis sendo que a Recorrente
apresentou laudo de avaliação dos imóveis onde o ajuste a valor justo seria R$
12.309.003,03. Assim, a diferença de R$ 14.690.996,97 não estaria suportada por
laudo de avaliação.

Desta forma, por falta de comprovação da exclusão da receita no valor de R$
14.690.996,97 não pode prosperar o Recurso Voluntário, assim deve ser mantida a
cobrança de IRPJ e CSLL. Ademais, sem o laudo de avaliação não é possível verificar
a real natureza deste valor já que o referido ajuste também não foi informado na
FCONT.

Por sua vez, como a Recorrente comprovou via laudo de avaliação que montante
de R$ 12.309.003,03 trata-se de ajuste a valor justo de imóveis, passa-se a análise da
legislação que rege a matéria, vide artigos 16 e 17 da Lei 11941/2009.
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no
art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de
apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados,
para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007.
Fl. 12068
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do
art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos
reguladores que visem a alinhar a legislação específica com os padrões internacionais
de contabilidade.
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações da Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários com base na competência conferida
pelo § 3o
do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais órgãos reguladores, a
pessoa jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte procedimento (...)
Assim, a legislação dispõe que o ajuste a valor justo de imóveis tem neutralidade fiscal,
ou seja, se o ajuste for positivo, a receita deve ser excluída das apuração de IRPJ e
CSLL, por sua vez, se o ajuste for negativo, a despesa deve ser adicionada.
Adicionalmente, a legislação faz sentido já que nesse momento a referida receita não
gera disponibilidade da renda, sendo que tal disponibilidade somente apareceria
quando os imóveis forem vendidos. Momento este que seria tributado o ganho
imobiliário.
OUTRAS EXCLUSÕES – R$ 14.700.912,54
A glosa de “outras exclusões”, no valor de R$ 14.700.912,54, foi motivada pela falta
de comprovação e justificação do referido ajuste de exclusão na apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL de 2013.
A impugnante alega que o lançamento não merece prosperar, em razão da falta de
motivação e razoabilidade, tendo em vista que não lhe foi dado tempo suficiente para
apresentação da documentação comprobatória do referido ajuste.
A DRJ julgou como improcedente o pleito da Recorrente pois considerou que as
referidas exclusões não foram devidamente comprovadas.
Da análise dos documentos juntados neste processo realmente não foi possível
depreender qual a natureza das receitas objeto de exclusão nas apurações de IRPJ e da
CSLL.
A autoridade fiscal durante o processo de auditoria questionou a origem dessa
exclusão sendo que a Recorrente não apresentou documentos nem mesmo explicações,
mas tão somente pediu prazo para responder a intimação.
A fiscalização não concedeu esse prazo e efetuou o auto de infração. Por esse motivo a
Recorrente alega que falta razoabilidade e motivação na referida cobrança.
Contudo, nem mesmo na impugnação e nem mesmo no Recurso Voluntário a
Recorrente apresentou algum documento ou qualquer esclarecimento acerca da
natureza das receitas excluídas.
Assim, pela completa falta de comprovação da referida exclusão, julgo improcedente o
Recurso Voluntário neste item.
ARBITRAMENTO DE LUCRO – ANOS-CALENDÁRIO 2014 A 2016
A Recorrente alegou que o arbitramento do lucro não mereceria prevalecer: (a) por ter
sido seletivo, somente aplicado pela fiscalização quando o lançamento tributário
implicaria em valores vultosos, à míngua, portanto, de qualquer critério minimamente
razoável; (b) por não ter sido utilizado como medida de exceção, havendo a
possibilidade de apuração do lucro real da impugnante e, ainda, havendo outras
formas de constituir-se, eventualmente, o crédito tributário antes de valer-se do
arbitramento de lucro; e (c) porque não foi intimada em momento algum sobre as
despesas que teriam levado a fiscalização a considerar imprestável sua contabilidade,
nem tampouco a regularizar eventuais pendências, de modo que o arbitramento de
lucro não foi tido como medida excepcional.
Fl. 12069
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

A autoridade fiscal fundamentou o arbitramento do lucro da seguinte forma:
- Contabilização e pagamento, pela VALE DO RIO NOVO, de custos referentes a
materiais utilizados em obras da TRANSVALE, reduzindo-se consequentemente o lucro
real apurado pela VALE DO RIO NOVO e aumentando-se artificialmente o lucro
contábil da TRANSVALE, que calculou os tributos devidos via lucro presumido e
distribuiu lucros isentos de imposto de renda pessoa física (IRPF) aos sócios, apurados
a partir da apuração do lucro contábil;
- Apropriação indevida, pela VALE DO RIO NOVO, de custos de máquinas e
equipamentos a ela pertencentes, contudo, cedidos de forma ostensiva, a título gratuito,
para que a TRANSVALE pudesse executar obras por ela contratadas. Assim agindo, a
VALE DO RIO NOVO reduziu o seu lucro real apurado. Por outro lado, a
TRANSVALE, que calculou os tributos devidos via lucro presumido (portanto,
indiferente ao montante de custos e despesas contabilizados), distribuiu lucros isentos
de imposto de renda pessoa física (IRPF), artificialmente inflados, a partir da apuração
do lucro contábil;
- A TRANSVALE e a VALE DO RIO NOVO dividem o mesmo escritório central,
realizando, na contabilidade, inadequada apropriação de despesas com pessoal
administrativo, sendo estes custos arcados e contabilizados precipuamente na VALE
DO RIO NOVO.
Nota-se que o real motivo alegado pela fiscalização arbitrar o lucro da Recorrente foi
que ocorreram contabilizações de receitas e despesas entre as duas empresas do grupo,
uma no lucro real e outra no lucro presumido, visando reduzir de forma abusiva a
carga tributária do conglomerado.
Conforme informa a fiscalização, grande parte das despesas foram contabilizadas na
Rio Novo que optou por tributar a renda pelo lucro real e parte das receitas
relacionadas a tais despesas foram contabilizadas na Transvale que optou pelo lucro
presumido.
Comprovou a fiscalização que tal procedimento não está amparado por propósito
negocial, mas apenas objetivou reduzir a carga tributária.
Resta saber se o procedimento adotado pela fiscalização para cobrar IRPJ e CSLL do
contribuinte guarda respaldo na legislação.
Diz o artigo 530 do RIR/99 que:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n o 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n o 9.430, de 1996, art. 1 o ):
I o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
IV o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
Fl. 12070
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

VI o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.”
Em consulta ao Termo de Verificação Fiscal constata-se que houve a apresentação de
diversos documentos contábeis e fiscais, além de esclarecimentos prestados em
respostas aos termos de intimação.
Adicionalmente, a fiscalização optou por não arbitrar o lucro no ano-calendário de
2013 pois não encontrou indícios de erros graves na contabilidade da Recorrente.
Da análise da jurisprudência deste Conselho, verifica-se que o arbitramento de lucro é
uma medida extrema que somente é admitida quando a contabilidade é imprestável e
quando não exista outra forma de cobrar o imposto. Vide acórdãos abaixo:
“(...) ARBITRAMENTO DE LUCRO. GLOSA DE CUSTOS. Quando as irregularidades
apuradas pela autoridade lançadora podem ser qualificadas e quantificadas, os valores
apurados devem ser adicionados ao lucro líquido na determinação do lucro real vez
que o arbitramento de lucro é uma medida extrema que se justifica somente quando
impraticável o aproveitamento da escrita.” (grifei) (CARF. 1a Seção de Julgamento. 4a
Câmara. 1a. Turma Ordinária. Julgado em 07/11/2012. Relator Maurício Pereira Faro)
“IRPJ FALTA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA ARBITRAMENTO DO LUCRO
NULIDADE. A técnica do arbitramento da base tributável é medida extrema e a sua
adoção requer motivação válida e bem fundamentada na impossibilidade de se aferir a
verdadeira base de cálculo dos tributos por outros meios. Quando o contribuinte dispõe
de escrita contábil e fiscal aptas, o arbitramento não pode ser aplicado, senão o regime
pelo qual a empresa optou.” (grifei) (CARF. 1a Seção de Julgamento. 3a. Turma
Especial. Julgado em 07/11/2012. Relatora Meigan Sack Rodrigues)
Não se encontra no Termo de Verificação Fiscal nenhuma passagem quanto as
irregularidades ou vícios dos documentos fiscais ou na sua escrituração ou mesmo
decretação da imprestabilidade dos mesmos. O que se tem são indícios de
procedimentos contábeis que ferem o princípio contábil da entidade, onde que
supostamente ocorreram lançamentos de receitas e despesas entre as duas empresas do
conglomerado visando reduzir a carga tributária, onde uma das empresas optou pelo
lucro real e a outra optou pelo lucro presumido.
Ainda analisando a jurisprudência deste Conselho, acredito que o procedimento que o
fiscal deveria ter seguido era desconstruir o planejamento tributário abusivo e
reconstruir o lucro real da Recorrente. Tal procedimento foi adotado em diversas
oportunidades.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. DESLOCAMENTO DA BASE TRIBUTÁVEL
PARA SOCIEDADES QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO TRIBUTARIAMENTE
MAIS FAVORÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE RECEITAS DE EMPRESA TRIBUTADA
PELO LUCRO REAL PARA EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO.
ACUMULAÇÃO DE DESPESAS NA PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO
REAL. IMPOSSIBILIDADE. Quando comprovado por indícios convergentes que se
constituiu sociedade com o único intuito de se transferir a base tributável para essa
nova empresa que se encontra em situação tributariamente mais favorável, uma vez
identificada a verdade dos fatos e o real contribuinte das operações que geraram as
respectivas receitas, cabível a exigência dos tributos devidos do efeito sujeito passivo.
Nessa situação, não constituem despesa ou custo dedutível os pagamentos a título de
remuneração pela prestação de serviços a beneficiária que foi criada pela fonte
pagadora para desenvolver atividades que esta mesma realizava ou é capaz de realizar,
se ficar comprovado que essa beneficiária não possui finalidade econômica ou negocial
nem estrutura administrativa própria, que carece de condições materiais para realizar
os serviços, ou, ainda, que obtém rendimento desproporcional ou incompatível com as
condições de mercado nas operações realizadas com a sua controladora. (CARF. 1a
Seção de Julgamento. Julgado em 09/07/2013. Relator Fernando Brasil de Oliveira
Pinto)
Fl. 12071
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

IRPJ — CSL — CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM ARTIFICIALISMO —
DESCONSIDERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRETENSAMENTE PRESTADOS — MULTA
QUALIFICADA
—
NECESSIDADE
DA
RECONSTITUIÇÃO
DE
EFEITOS
VERDADEIROS — Comprovada a impossibilidade fática da prestação de serviços por
empresa pertencente aos mesmos sócios, dada a inexistente estrutura operacional, resta
caracterizado o artificialismo das operações, cujo objetivo foi reduzir a carga
tributária da recorrente mediante a tributação de relevante parcela de seu resultado
pelo lucro presumido na pretensa prestadora de serviços. Assim sendo, devem ser
desconsideradas as despesas correspondentes. Todavia, seao engendrar as operações
artificiais, a empresa que pretensamente prestou os serviços sofreu tributação, ainda
que de tributos diversos, há de se recompor a verdade material, compensando-se todos
os tributos já recolhidos. . (CARF. 1a Seção de Julgamento. Julgado em 13/10/2005.
Relator Mario Junqueira Franco Junior)
Assim, com relação ao tema de arbitramento de lucro dou provimento ao Recurso
Voluntário, pois a contabilidade da Recorrente está longe de ser imprestável e a
autoridade fiscal poderia ter adotado procedimento diverso para efetuar a cobrança
dos tributos.
LANÇAMENTO REFLEXO – PIS, COFINS E CPRB – DEDUÇÃO DO ISS
Pede a Recorrente a cobrança de PIS e COFINS reflexa seja recalculada com a
dedução do ISS.
Não há que se falar nesse processo sobre a dedução do ISS nas apurações de PIS,
COFINS e CPRB já que o processo não está cobrando esses tributos, mas tão somente,
efeitos reflexos dos ajustes levantados pela fiscalização nas apurações de IRPJ e CSLL.
Se a Recorrente pretende questionar essa tese deve procurar os órgãos competentes e o
procedimento adequado.
DA MULTA QUALIFICADA
Reduzo a multa qualificada para 75%, visto que as receitas excluídas foram
devidamente registradas contabilizadas.
JUROS SOBRE A MULTA
A incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício encontra
fundamento legal nos art. 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96. É que no lançamento de
ofício o valor originário do crédito tributário compreende o valor do tributo e da multa.
Portanto, sobre a multa por lançamento de ofício há a incidência de juros SELIC.

Esse posicionamento é adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que entendeu pela aplicabilidade da Taxa de Juros SELIC sobre as multas de
ofícios decorrentes de Autos de Infração, correção essa que passa a incidir a partir da
lavratura desses. É o que se pode ver do acórdão assim ementado:
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a
que se refere o caput do artigo Recurso especial negado. É legítima a incidência
de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem ser calculados pela
variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Precedente da 2a Turma da
CSRF: Acórdão no 920201.806.
Recurso especial negado.
(Processo n.o 16327.002244/99-33, Relator Conselheiro Elias Freire, Sessão
16/02/2012)
Fl. 12072
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Assim curvamo-nos à Jurisprudência predominante nesse Tribunal Administrativo para
afastar a tese recursal de que não pode incluir juros sobre a multa de ofício imposta no
lançamento guerreado.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSVALE
A Transvale contestou a responsabilidade tributária solidária que lhe foi atribuída, em
síntese, sob a alegação de que a autoridade fiscal não teria demonstrado nem
comprovado o efetivo interesse comum, nos termos exigidos pelo no art. 124, inciso I,
do CTN, limitando-se a apontar frágeis suposições, sem qualquer elemento indiciário
de dolo da impugnante.
Quanto ao interesse comum e a responsabilização solidária com base no art. 124,
inciso I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Vislumbra-se a hipótese de responsabilização solidária de empresas integrantes de
grupo econômico, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, quando são
constatadas situações de confusão patrimonial, vinculação gerencial, coincidência de
sócios e administradores, ou seja, nos casos em que há abuso da forma entre as
empresas integrantes do grupo econômico.
Conforme relatado, a Transvale e a Vale do Rio Novo se subordinavam a uma unidade
diretiva comum, em que o controle central era exercido pelos sócios administradores:
Ademar Guido Bellinato, com participação de 60%, e Ademir Carlos Bellinato, com os
outros 40%.
Ademais, conforme demonstrado pela fiscalização a Recorrente e a Transvale dividiam
custos, máquinas e equipamentos, havendo ainda uma confusão entre a contabilização
das receitas e despesas, ferindo até o princípio da entidade.
Os fatos apurados pela autoridade fiscal demonstram claramente que a Vale do Rio
Novo e Transvale atuavam conjuntamente, combinando recursos e esforços para
realizarem seus objetos sociais, constituindo no período fiscalizado grupo econômico
de fato.
Assim, como estão presentes os requisitos do inciso I do artigo 124 do CTN julgo
improcedente o Recurso Voluntário protocolado pela Transvale a respeito da
solidariedade.
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES
Os sócios administradores Ademar Guido Bellinato e Ademir Carlos Belinatto
contestaram a responsabilidade tributária solidária que lhes foi atribuída, sob a
alegação de que não foram intimados em nenhum momento da fiscalização a prestar
esclarecimentos, e que a autoridade fiscal não indicou nem comprovou a conduta
dolosa que teriam praticado, o que seria indispensável para a aplicação do art. 135,
inciso III, do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 12073
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Pelo que se depreende, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas,
pelo fato de terem praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei que
resultaram na obrigação tributária objeto da autuação, são considerados responsáveis
pelos créditos tributários lançados. Para que se comprovem tais atos (com excesso de
poderes ou infração de lei), há que se atribuir uma conduta dolosa ou, pelo menos,
culposa a pessoas qualificadas como dirigentes (mesmo que de fato) da pessoa jurídica.
O exemplo mais frequente da conduta culposa é a dissolução irregular das sociedades
na esteira do que entende a jurisprudência do STJ (Súmula 435). A necessidade de
mera culpa para a caracterização do ato ilícito exigido pelo artigo 135 do CTN foi bem
esclarecida no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, verbis:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou
da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende
parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão só a presença de “infração
de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de
ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que
exige somente a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de
culpa em sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a
hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta
a culpa.
Em seu Termo de Verificação, a fiscalização descreve circunstâncias que comprovam a
condição de sócios administradores das pessoas apontadas como responsáveis: Os
citados administradores, com evidente interesse comum nas situações que constituem os
fatos geradores dos tributos lançados, cometeram, em tese, diversas infrações legais.
Listou-se o conjunto de normas violadas pelos sócios administradores (art 177 da Lei
n° 6.404, de 1976; o princípio contábil da entidade, conforme definido no art. 4° da
Resolução n° 750, de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade; e arts. 1.184 e
1.188 do Código Civil), em uma sequência lógica, as quais, por fim, chegam ao
prescrito nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964, e arts. 1° e 2°, da Lei no 8.137,
de 1990.
Como se vê, também houve provas capazes de justificar a responsabilização com base
no artigo 135, do CTN.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito
julgar improcedente o recurso voluntário quanto à exigência de IRPJ e CSLL sobre a
exclusão no valor de R$ 14.690.996,97, outras exclusões no valor de R$ 14.700.912,54
e juros sobre a multa, contudo julgo procedente o pleito da Recorrente acerca da
exclusão relacionado ao ajuste a valor justo no valor de R$ 12.309.003,03 e sobre o
arbitramento de lucro. Quanto à responsabilidade julgo improcedente o Recurso
Voluntário da Transvale e dos sócios administradores.
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres
Desta feita, quanto ao recurso voluntário, o Conselheiro Relator votou por
rejeitar as preliminares; no mérito, por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a
exclusão relacionada ao ajuste a valor justo no valor de R$ 12.309.003,03 no ano-calendário de
2013, e cancelar integralmente a exigência dos anos-calendário de 2014 a 2016. Quanto ao
recurso voluntário dos solidários, votou por manter a responsabilidade dos coobrigados.

Recurso de Ofício
Fl. 12074
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

Com referência ao Recurso de Ofício, note-se que o Relator original, Conselheiro
Rogério Peres Garcia, não proferiu voto quanto ao recurso de ofício. Sendo assim, passo a sua
análise, iniciando pela admissibilidade:
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a
Portaria MF no 63, de 2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Somando-se os valores exonerados em primeira instância, verifica-se que eles
superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido pela norma em
referência. Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao mérito, foi revisto o lançamento fiscal do IRPJ e CSLL, relativo ao
ano-calendário de 2013, no valor de R$ 2.150.875,10, devido a dedução destes mesmos valores
nas referidas apurações por se tratar de despesas necessárias. Além disso, foi reduzida para 75%
a multa de ofício qualificada de 150% incidente sobre as glosas de exclusões sem amparo
documental.
Por concordar com a decisão recorrida, adoto seus fundamentos, a seguir
transcritos:
Em relação à omissão de receitas, caracterizada pelo subfaturamento em notas fiscais
emitidas pela Vale contra a empresa Momentum (...) impugnante alega que, em razão
de ter apurado o IRPJ com base no lucro real, os valores supostamente omitidos
naquele ano, no montante de R$ 2.150.875,10, também seriam dedutíveis, por se tratar
de despesas necessárias. Assim, tal omissão não geraria efeito fiscal.
(..)
Desta forma, restou de fato caracterizada a apontada omissão de receitas, no exato
valor de R$ 2.150.875,10, em 2013.
Contudo, conforme alegou a contribuinte, por se tratar de despesas necessárias para a
consecução da obra contratada, é devida a dedução destes mesmos valores nas
apurações do IRPJ e CSLL. Ressalte-se, entretanto, que se mantêm inalterados os
reflexos desta omissão nas apurações do PIS e da COFINS.
(...)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
A impugnante alega que a multa qualificada de 150% não merece prevalecer, por não
haver a fiscalização especificado a conduta dolosa supostamente praticada, por não
estarem presentes seus requisitos e, ainda, por revelar-se confiscatória.
Inicialmente, cabe ressaltar que foi indevida a afirmação da autoridade fiscal de que
“é irrelevante distinguir se a conduta fraudulenta se configurou em sonegação, fraude
ou conluio, bastando apenas que a conduta fraudulenta se enquadre em qualquer um
dos tipos infracionais definidos na citada lei.”, vez que a imprecisão na acusação fiscal
cerceia o direito de defesa da impugnante.
Constata-se que o relato fiscal somente deixa dúvidas quanto ao tipo penal (sonegação
ou fraude) que tenha motivado a qualificação da multa relativa à exclusão indevida de
valores sem aparo documental na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL de
2013, conforme abaixo transcrito:
Fl. 12075
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.164 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723182/2018-88

10.3. Da qualificação da multa de ofício referente a exclusão de valores sem amparo
documental, na DIPJ-2014, ano-calendário 2013, na apuração do Lucro Real.
Como explicitado na seção 3.1, do presente Termo de Verificação Fiscal, parte do
valor referente a Avaliação de Investimento, no montante de R$ 14.690.996,97,
aumentou o valor dos investimentos totais da empresa sem amparo documental.
Como explicitado na seção 6, do presente Termo de Verificação Fiscal, o valor
informado na DIPJ-2014, campo Outras Exclusões, para apuração do Lucro Real, no
valor de R$ 14.700.912,54, reduziu, nesta proporção o Lucro Real apurado. A
contribuinte, quando questionada, não apresentou a origem, na contabilidade, bem
como a fundamentação legal que ampara esta exclusão na apuração do Lucro Real.
A soma dos dois valores referidos perfaz o montante de R$ 29.391.909,51.
Inegável a intenção da contribuinte em tentar lesar o fisco inserindo valores fictícios
na apuração do Lucro Real, base de cálculo do IRPJ, bem como na apuração da base
de cálculo da CSLL. Tratam-se assim estas duas situações de conduta fraudulenta do
sujeito passivo, com vistas a reduzir tributos devidos, estando enquadrada em uma
das hipóteses previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Assim, em relação a tais infrações a qualificação da multa de ofício deve ser afastada,
reduzindo-se o percentual da multa aplicada para 75%.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso do ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, quanto ao recurso voluntário, vota-se por rejeitar as
preliminares; no mérito, por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a exclusão
relacionada ao ajuste a valor justo no valor de R$ 12.309.003,03 no ano-calendário de 2013, e
cancelar integralmente a exigência dos anos-calendário de 2014 a 2016. Quanto ao recurso
voluntário dos solidários, por manter a responsabilidade dos coobrigados. Quanto ao recurso
de ofício, por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Redator ad hoc

Fl. 12076
DF CARF MF
Original